Tribunal: CARF
Processo: 16327.721050/2021-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
ART. 24 DA LINDB. APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa Selic.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
A dedutibilidade das amortizações de ágio pago, com fundamento na expectativa da rentabilidade futura, em razão do evento de incorporação, depende da comprovação do atendimento dos requisitos na legislação tributária. Na ausência de um deles, as amortizações devem ser adicionadas na determinação do lucro real e na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, pois a regra geral é a indedutibilidade destes valores.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDA E INVESTIDORA. REQUISITO AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
O ágio pago com fundamento na expectativa da rentabilidade futura representa, ao fim e ao cabo, um custo pago antecipadamente dos resultados positivos futuros do investimento. Ao ocorrer a incorporação/fusão ou cisão, na qual os ativos e passivos se encontram na pessoa jurídica resultante deste evento, estes custos são confrontados com seus resultados positivos, motivo pelo qual a sua dedutibilidade passa a ser permitida. Assim, na ausência de confusão patrimonial entre a real investidora com a investida, a regra geral da indedutibilidade é mantida.
ÁGIO INTERNO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA INTRAGRUPO. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES. APORTES DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
Alterações societárias dentro de um grupo de empresas que estão sob um mesmo controle, e que visam a transferência de um custo de evento anterior e sem qualquer vínculo com o registro do ágio sob o fundamento na expectativa da rentabilidade futura, impõe a aplicação da regra geral da indedutibilidade das amortizações deste ágio.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES. LAUDO DE AVALIAÇÃO QUE NÃO FAZ REFERÊNCIA A DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS À OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
A legislação tributária impõe a apresentação de demonstrativo que comprove o valor pago a título de ágio com fundamento na rentabilidade futura. Na ausência deste demonstrativo, as amortizações deste ágio são indedutíveis na determinação do IRPJ e CSLL.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA DA VALIDAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. A tributação do ganho de capital pelos vendedores não valida a amortização do ágio pelos adquirentes, pois são obrigações tributárias distintas, com regramento próprio que deve ser observado.
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes bancários quando comprovada a prestação do serviço com documentação hábil e idônea.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Verifica-se a postergação de pagamento de tributos quando (i) há a contabilização de receita, rendimento ou reconhecimento de lucro em exercício posterior ao competente ou registro, em exercício a ele anterior, de custo ou dedução e (ii) tenha havido indevida redução do Lucro Real.
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. POSSIBILIDADE.
Na lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal deve levar em conta os prejuízos declarados pelo contribuinte, compensando-os com a matéria tributável apurada na ação fiscal, constituindo o crédito pela diferença ou lavrando auto de infração para redução do prejuízo compensável.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721050/2021-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.939 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
BANCO CETELEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração do tributo em cobrança.
ART. 24 DA LINDB. APLICAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 169.
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655,
de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
CARF No 108.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o
crédito tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados
com base na Taxa Selic.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS
AMORTIZAÇÕES.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS.
A dedutibilidade das amortizações de ágio pago, com fundamento na
expectativa da rentabilidade futura, em razão do evento de incorporação,
depende da comprovação do atendimento dos requisitos na legislação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721050/2021-14
Fl. 13618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

tributária. Na ausência de um deles, as amortizações devem ser adicionadas na
determinação do lucro real e na base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido, pois a regra geral é a indedutibilidade destes valores.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS
AMORTIZAÇÕES. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDA E
INVESTIDORA.
REQUISITO
AUSENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
O ágio pago com fundamento na expectativa da rentabilidade futura representa,
ao fim e ao cabo, um custo pago antecipadamente dos resultados positivos
futuros do investimento. Ao ocorrer a incorporação/fusão ou cisão, na qual os
ativos e passivos se encontram na pessoa jurídica resultante deste evento, estes
custos são confrontados com seus resultados positivos, motivo pelo qual a sua
dedutibilidade passa a ser permitida. Assim, na ausência de confusão
patrimonial entre a real investidora com a investida, a regra geral da
indedutibilidade é mantida.
ÁGIO INTERNO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA INTRAGRUPO.
DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES. APORTES DE CAPITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS.
Alterações societárias dentro de um grupo de empresas que estão sob um
mesmo controle, e que visam a transferência de um custo de evento anterior e
sem qualquer vínculo com o registro do ágio sob o fundamento na expectativa
da rentabilidade futura, impõe a aplicação da regra geral da indedutibilidade
das amortizações deste ágio.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS
AMORTIZAÇÕES.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO
QUE
NÃO
FAZ
REFERÊNCIA A DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS À OPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS.
A legislação tributária impõe a apresentação de demonstrativo que comprove o
valor pago a título de ágio com fundamento na rentabilidade futura. Na
ausência deste demonstrativo, as amortizações deste ágio são indedutíveis na
determinação do IRPJ e CSLL.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA DA
VALIDAÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. A tributação do ganho de
capital pelos vendedores não valida a amortização do ágio pelos adquirentes,
pois são obrigações tributárias distintas, com regramento próprio que deve ser
observado.
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes
bancários quando comprovada a prestação do serviço com documentação hábil
e idônea.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
Fl. 13619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Verifica-se a postergação de pagamento de tributos quando (i) há a
“contabilização de receita, rendimento ou reconhecimento de lucro em
exercício posterior ao competente” ou “registro, em exercício a ele anterior, de
custo ou dedução” e (ii) “tenha havido indevida redução do Lucro Real”.
COMPENSAÇÃO. PREJUÍZOS FISCAIS. POSSIBILIDADE.
Na lavratura do auto de infração, a autoridade fiscal deve levar em conta os
prejuízos declarados pelo contribuinte, compensando-os com a matéria
tributável apurada na ação fiscal, constituindo o crédito pela diferença ou
lavrando auto de infração para redução do prejuízo compensável.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA.
SÚMULA CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
arguição de decadência. No mérito, acordam os membros do colegiado em (i) negar provimento
ao recurso (i.1) por voto de qualidade em relação ao “Ágio BGN”, vencidos os Conselheiros José
Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento, e (i.2) por
unanimidade votos em relação ao “Ágio Submarino Finance”; em (ii) dar provimento ao recurso,
por maioria de votos, (ii.1) em relação aos correspondentes bancários, (ii.2) à dedutibilidade de
perdas em operações de crédito, (ii.3) à compensação indevida de prejuízos e de base de cálculo
negativa de CSL e (ii.4) para cancelar a multa de ofício, vencida a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva, que lhe negou provimento em relação a estas quatro infrações; e em (iii) dar provimento
parcial ao recurso, por maioria de votos, em relação às multas isoladas para manter apenas as
referentes ao mês de janeiro/2016, nos valores de R$ 106.691,93 e R$ 86.153,54, do IRPJ e da
CSL, vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, que lhe negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
Fl. 13620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos ao IRPJ (e-fls. 12578/12590) e à
CSLL (e-fls. 12591/12602) dos anos-calendário de 2016 e 2017, de que se deu ciência ao
Contribuinte em 16/11/2021 (e-fls. 12675). Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), de
e-fls. 12605/12669, os lançamentos decorreram das seguintes infrações:
1) Amortização de “ágio 1” – AC 2016
Exclusão indevida do lucro real e da base de cálculo da CSLL de valores relativos
à amortização de ágio gerado na aquisição do Banco BGN (antiga denominação
da Autuada), em 11/12/2008, pelo grupo BNP Paribas. Base de Cálculo: R$
81.381.262,56.
2) Amortização de “ágio 2” – AC 2016
Falta de adição de despesa indedutível de valores relativos à amortização de ágio
gerado na aquisição de 50% do capital da empresa Submarino Finance Promotora
de Crédito Ltda, CNPJ. 07.897.468/0001-70, em 29/01/2010. Base de Cálculo: R$
1.880.706,84.
Os fatos “1” e “2” também ensejaram a exclusão indevida do lucro real e da base
de cálculo da CSLL de valores relativos à amortização de ágio gerado na
aquisição de 50% do capital da empresa Submarino Finance Promotora de Crédito
Ltda, CNPJ. 07.897.468/0001-70, em 29/01/2010. Base de Cálculo: R$
402.162,49.
3) Glosa de despesas operacionais – AC 2016
Glosa de despesas operacionais em razão da falta de comprovação documental da
efetividade dos serviços prestados, bem como a constatação de que as empresas
contratadas se mostraram inaptas a realizar qualquer tipo de prestação de serviços.
Base de Cálculo R$ 174.503.901,62.
4) Glosa de perdas em operações de crédito – AC 2016
A autuada reduziu indevidamente valores relativos a perdas de créditos acima de
15.000,00 e com vencimento a partir de 01 de janeiro de 2016, indedutíveis no
ano-calendário de 2016 de acordo com a alínea b, inc. II do art. 9o da Lei no 9.430,
de 1996. O valor total das perdas é de R$ 1.024.788,23, sendo que foi considerado
o efeito da postergação do tributo para o ano-calendário de 2014, com a cobrança
da diferença devida, conforme previsto na legislação tributária.
5) Compensação indevida de prejuízos fiscais – AC 2017
Compensação de prejuízos operacionais e base de cálculo negativa de CSLL em
montante superior ao saldo acumulado ao final do ano-calendário de 2016,
conforme detalhamento nos demonstrativos de apuração e no relatório fiscal
anexo. Base de Cálculo: R$ 4.321.314,90.
6) Multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL –
AC 2016
Fl. 13621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Falta de pagamento do IRPJ e da CSL, incidente sobre a base de cálculo estimada
em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
IRPJ

CSLL

3.

Em 15/12/2021 (e-fls. 12680), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
12731/12845), com as seguintes alegações:
3.1.

Preliminarmente, que o lançamento é decadente em relação aos ágios formados
nos anos-calendário de 2008 e 2010, por força do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN).
3.2.

No mérito:
3.2.1.
INFRAÇÃO No 1: DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA
AQUISIÇÃO DO BANCO BGN
3.2.1.1.
Inicia esclarecendo que a real adquirente da BGN Participações é a Cetelem
Holding, consistindo em transação estratégica para expansão das atividades do Grupo Cetelem
brasileiro na área de crédito consignado.
3.2.1.2.
O Grupo Queiroz Galvão (vendedores) exigiu que o preço de aquisição da BGN
Participações fosse pago em ações do BNP Paribas negociadas em bolsa de valores no exterior,
acarretando a participação inicial da BNPP francês como adquirente formal das ações da
adquirente.
3.2.1.3.
Afirma que a aquisição foi operacionalizada inicialmente pelo BNP Paribas em
razão da vedação legal de participação societária recíproca, vedação que impossibilitava
sociedade brasileira de deter as ações negociadas em bolsa de valores e exigidas pelos
vendedores, o que demonstra que o BNP Paribas não pretendia adquirir as ações da BGN
Participações.
3.2.1.4.
O BNP Paribas não poderia ser considerado como o “real adquirente” tal como
pretendido pelas Autoridades Fiscais, que adotam abordagem formalista pelo fato de a entidade
Fl. 13622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

estrangeira ter constado como a adquirente original das ações da BGN Participações em razão da
forma de pagamento exigida pelo Grupo Queiroz Galvão.
3.2.1.5.
Seja formal ou materialmente, o real adquirente e entidade competente para o
reconhecimento do ágio pago na aquisição deve ser considerada como a Cetelem Holding, que
teve como real motivação a transferência do ramo de negócios para o Grupo Cetelem no Brasil,
bem como o custo econômico-financeiro para a sua aquisição, pelo mesmo custo anteriormente
pago pelo Grupo BNPP, sendo o pagamento em dinheiro.
3.2.1.6.
A Cetelem Holding reconheceu ágio sobre o preço pago para terceiros
independentes e não-relacionados ao Grupo Cetelem (Grupo Queiroz Galvão – vendedores), o
que afasta a discussão de “ágio interno”, como pretendeu insinuar o TVF.
3.2.1.7.
Analisando a essência econômica da aquisição da BGN Participação, seria
imperativo reconhecer que não existiu geração de ágio em transação entre partes relacionadas,
tendo em vista que o valor pago pela Cetelem Holding foi exatamente o mesmo negociado e
pago ao Grupo Queiroz Galvão (vendedores).
3.2.1.8.
A Cetelem Holding contratou Laudo de Avaliação Econômico-Financeiro para
determinar o valor justo das ações da BGN Participações, com base na metodologia de Preços
Comparados Independentes (PIC), concluindo que consistiria no mesmo preço pago pelo BNP
Paribas na aquisição das ações da BGN Participações com parte não-relacionada (Grupo Queiroz
Galvão), promovendo o pagamento do equivalente a EUR 315.003.852,00 (EUR 237.762.481,82
das ações do BNP Paribas entregues, acrescido dos USD 97.291.611,89 a título de torna).
3.2.1.9.
Como reconhecido pelo próprio TVF, o valor do ágio está fundamentado no preço
originalmente pago pelo BNP Paribas para o Grupo Queiroz Galvão, partes não relacionadas ao
BNP Paribas, não podendo ser confundido com mera reavaliação de investimento entre partes
relacionadas.
3.2.1.10.
Foram cumpridos os dois conjuntos de regras que regulam os preços válidos para
fins fiscais entre partes relacionadas: (i) as regras de distribuição disfarçada de lucros (“DDL”),
motivo pelo qual não há margem para qualquer questionamento a respeito do custo incorrido
pela Cetelem Holding na aquisição das ações da BGN Participações; e (ii) as regras de preços de
transferência, já que o Laudo de Avaliação que fundamenta a aquisição adotou o método PIC.
3.2.1.11.
A própria legislação reconhece como válido o custo de aquisição incorrido pela
Requerente para todos os fins de direito e as próprias Autoridades Fiscais não alegaram a
existência de qualquer vício nas operações realizadas, não sendo apresentado um único
dispositivo legal que questionasse o aproveitamento fiscal do ágio pago pela Cetelem Holding.
3.2.1.12.
Ainda acerca do contexto fático, esclarece que o Grupo Cetelem é uma subdivisão
mundial do Grupo francês BNP Paribas (“Grupo BNPP”) que atua no segmento de crédito ao
consumidor, e que as atividades no Brasil estão centralizadas na requerente e em suas
subsidiárias.
3.2.1.13.
O Grupo BNPP decidiu se inserir no mercado financeiro do crédito consignado,
optando pela aquisição, pelo Grupo Cetelem, de instituição financeira já consolidada no setor, no
Fl. 13623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

caso o Banco BGN S.A. (antiga denominação da requerente), pertencente ao Grupo Queiroz
Galvão, tratando-se de operação entre partes não relacionadas.
3.2.1.14.
Logo em seguida de o BNP Paribas formalmente adquirir a BGN Participações, o
caixa detido pelo Grupo Cetelem no Brasil foi utilizado para adquirir a referida participação
societária, restando a Cetelem Holding legalmente obrigada, nos termos do artigo 248 da Lei no
6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”) e do artigo 7o da Lei 9.532, de 10.12.1997 (“Lei
9.532/97”), a avaliar seu investimento nessas sociedades segundo o método da equivalência
patrimonial, desdobrando seu custo de aquisição em: (i) valor de patrimônio líquido; e (ii) ágio.
3.2.1.15.
Posteriormente, deliberou-se a incorporação da BGN Participações na Cetelem
Holding; seguida da incorporação da Cetelem Holding no Banco BGN (Requerente), sendo que
os valores que haviam sido registrados nesta última a título de ágio passaram a ser considerados
como amortizáveis para fins fiscais, já que sua justificativa econômica se baseava na expectativa
de rentabilidade futura do Banco BGN (Requerente), conforme o laudo de avaliação elaborado
para esse fim.
3.2.1.16.
As operações para a aquisição do Banco BGN podem ser segregadas em três
passos principais: (a) Passo 1: Aquisição das ações da BGN Participações pelo BNPP; (b) Passo
2: Aquisição das ações da BGN Participações pela Cetelem Holding; e (c) Passo 3: Incorporação
da BGN Participações pela Cetelem Holding, seguida da incorporação da BGN Holding e
Cetelem Holding pela Requerente.
3.2.1.17.
As Autoridades Fiscais ignoraram todo o contexto em que as transações foram
efetuadas para concluir que o ágio foi gerado em operação realizada dentro do mesmo grupo
econômico, ressaltando que não foi imputada à requerente a prática de qualquer ato simulado,
doloso ou fraudulento.
3.2.1.18.
Adicionalmente aos argumentos já apresentados, existem seis argumentos
adicionais que impõem o imediato cancelamento desta exigência:
(i) todos os pressupostos legais para a amortização fiscal do ágio foram atendidos, a
saber, (1) aquisição de participação societária com pagamento de ágio, (2) avaliação do
investimento com base no Método de Equivalência Patrimonial, (3) Fundamentação do
pagamento do ágio na expectativa de rentabilidade futura da sociedade adquirida e (4)
incorporação entre a sociedade adquirida e adquirente, ou vice-versa;
(ii) os conceitos de “confusão patrimonial” do “investidor originário” não encontram
respaldo na legislação;
(iii) não há qualquer vedação legal à venda de investimento mantido pelo acionista
estrangeiro (BNP Paribas) pelo seu valor de mercado a uma parte relacionada;
(iv) a atual jurisprudência do CARF reconhece a possibilidade de aproveitamento fiscal
de ágio decorrente de operações originalmente celebradas com partes independentes e
com efetivo sacrifício patrimonial;
(v) ainda que se considere que o ágio foi gerado dentro do mesmo grupo econômico, o
que se admite apenas para argumentar, não existia qualquer vedação legal ao seu
Fl. 13624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

reconhecimento e amortização à época dos fatos discutidos neste Auto de Infração (2007
a 2010), que só veio a surgir com a MP no 627/2013 e Lei no 12.973/14; e
(vi) a operação de aquisição da participação societária da BGN Participações resultou no
reconhecimento de ganho de capital pelos vendedores, fato suficiente para validar o valor
de ágio reconhecido pela Requerente.
3.2.1.19.
Aponta, ainda, outras razões que impossibilitam a desconsideração dos efeitos
tributários do aproveitamento do ágio, a saber:
(i) Respeito ao Princípio da Livre Iniciativa;
(ii) Decadência do direito de questionar a constituição da Requerente;
(iii) Inexistência de regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTN;
(iv) Impossibilidade de invalidação de atos e contratos com base em mudança de
posicionamento, por força do art. 24 do Dec.-lei no 4.657, de 4.9.1942 (Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro - “LINDB”), alterado pela Lei no 13.655, de 25.4.2018
(“Lei 13.65/18”).
3.2.2.
INFRAÇÃO No 2: AS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO
NA AQUISIÇÃO DA SUBMARINO FINANCE
3.2.2.1.
A suposta infração decorre de equivocada interpretação de que (A) o ágio em
questão decorreria de operação realizada entre partes do mesmo grupo econômico sem
fundamentação econômica e (B) o laudo de avaliação não seria suficiente para fundamentar a
rentabilidade futura da participação societária adquirida.
3.2.2.2.
A aquisição de participação societária na Submarino Finance pode ser segregada
em três passos principais: Passo 1: Aquisição das cotas da Submarino Finance pela Cetelem
América Ltda. (“Cetelem América”) de terceiros independentes; Passo 2: Aquisição das cotas da
Submarino Finance pela Cetelem Brasil; e Passo 3: Cisão parcial e desproporcional da
Submarino Finance, com incorporação do acervo cindido exclusivamente pela Cetelem Brasil.
3.2.2.3.
Afirma que diversas das razões que justificam o cancelamento da exigência fiscal
com relação ao ágio pago na compra da BGN Participações também se aplicam ao ágio pago
para a Submarino Finance.
3.2.2.4.
Os atos praticados devem ser interpretados nos termos do art. 24 da LINDB – ou
seja, de acordo com as orientações gerais vigentes à época dos fatos discutidos, uma vez que: (i)
não existia nenhuma norma ou orientação que vedava o aproveitamento fiscal do ágio em
transações como as praticadas para compra da Submarino Finance; e (ii) a jurisprudência era
majoritariamente favorável ao aproveitamento fiscal do ágio nessas circunstâncias.
3.2.2.5.
Afirma que o ágio amortizado não foi gerado em transação realizada entre partes
relacionadas, já que se trata do mesmo ágio incorrido pela Cetelem América na aquisição de
50% das cotas da Submarino Finance, em operação conduzida entre terceiros não-relacionados e
amparada em efetivo valor de mercado.
Fl. 13625
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

3.2.2.6.
Não há no presente caso o surgimento de um novo ágio na transação entre partes
relacionadas, mas apenas a transferência do custo originalmente incorrido pela Cetelem América,
por meio de uma transação de compra e venda, fato que não tem o condão de tornar ilegítimas ou
indedutíveis as contrapartidas da amortização do ágio.
3.2.2.7.
Todos os requisitos para o aproveitamento fiscal do ágio foram verificados, tendo
ocorrido a perfeita subsunção dos fatos à norma do art. 7o da Lei 9.532/97. Ainda que o ágio
tivesse sido gerado entre partes relacionadas, esse fato não pode implicar a indedutibilidade do
ativo diferido subjacente, uma vez que:
(i) Decorre de operações inseridas num contexto negocial entre partes independentes
(aquisição de investimento na Submarino Finance, sociedade que detinha os direitos de
explorar a carteira de clientes da sociedade Submarino para desenvolvimento de produtos
financeiros);
(ii) Decorre de um custo efetivamente incorrido mediante desembolso de caixa e
transferência de numerário reconhecido pela Fiscalização
(iii) Se justifica por laudos de avaliação preparados por empresa independente e
especializada;
(iv) Todos os demais requisitos previstos na legislação estão presentes (fato este que a
própria Fiscalização descreveu no Termo de Verificação Fiscal que fundamenta a glosa
das despesas).
3.2.2.8.
A amortização de ágio entre partes relacionadas só foi vedada com a MP no
627/2013, convertida na Lei no 12.973/2014.
3.2.2.9.
A par disso, a tributação dos ganhos de capital auferidos pela B2W na alienação
da participação societária da Submarino Finance confere legitimidade à dedutibilidade do ágio
pago na operação.
3.2.2.10.
Quanto ao laudo de avaliação, a legislação fiscal vigente no momento da operação
não exigia qualquer forma ou metodologia de cálculo específica para esse estudo, já que o artigo
385, § 3o, do RIR/99, previa que o contribuinte deveria manter demonstrativo que comprovasse o
registro do ágio justificado economicamente com base na expectativa de rentabilidade futura do
investimento adquirido.
3.2.2.10.1.
Não há nenhuma base legal para questionamento do prazo para a elaboração do
Laudo de Avaliação elaborado imediatamente após o fechamento da operação de aquisição,
citando jurisprudência do CARF.
3.2.2.10.2.
A data-base de referência adotada pela EY para elaboração do laudo de avaliação
corresponde a 30.12.2010, ou seja, foram utilizadas informações relativas ao fechamento da
operação para fundamentar a avaliação econômica da Submarino Finance, o que efetivamente
cumpre a literalidade do requisito legal.
3.2.2.10.3.
As combinações de negócios envolvem avaliações complexas que podem
demandar algum tempo para que os corretos valores justos dos ativos e dos passivos adquiridos
(e por diferença do goodwill adquirido) sejam definidos, situação considerada no
Fl. 13626
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Pronunciamento Contábil no 15, editado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que prevê
um período de mensuração que pode durar até 12 meses.
3.2.3.
INFRAÇÃO No 3: AS DESPESAS COM CORRESPONDENTES BANCÁRIOS
(CORBAN)
3.2.3.1.
A prestação de serviço é verificada pela existência dos contratos de financiamento
intermediados pelos CORBAN e suportado por documentos fiscais emitidos e contabilizados nos
termos da lei.
3.2.3.2.
No TVF restou consignado que foi apresentada sólida documentação
comprobatória dos serviços prestados pelo CORBAN, bem como detalhada descrição de suas
atividades operacionais para que as Autoridades Fiscais pudessem compreender tais informações
de forma contextualizada, tendo ainda contratado estudo técnico elaborado por entidade
reconhecida no mercado (EY) com o objetivo de demonstrar a correção de suas práticas
contábeis e efetividade das transações relacionadas ao pagamento de remuneração aos
correspondentes bancários.
3.2.3.3.
Como único argumento para a falta de comprovação dos serviços de
intermediação prestados, as Autoridades Fiscais alegaram que seria necessário apresentar
“relatório assinado” pelo correspondente bancário para efetivamente comprovar a efetividade das
transações, desconsiderando todo acervo probatório apresentado durante a ação fiscal.
3.2.3.4.
Tal relatório exigido não possui previsão legal, tanto que a autoridade fiscal
justificou essa exigência em precedente que trata de glosa de despesas com serviço de assessoria
e de consultoria técnica, que possui natureza diversa dos serviços prestados por correspondentes
bancários, inviabilizando qualquer tipo de comparação.
3.2.3.5.
A Requerente seria incapaz de celebrar os contratos de financiamento com os
clientes, já que as pessoas físicas mantêm contato direto única e exclusivamente com os
correspondentes bancários, adicionado ao fato possuir apenas uma agência própria, situada em
Barueri, no estado de São Paulo.
3.2.3.6.
Conforme previsto em contrato, se o correspondente bancário não gerar contratos
de crédito para a Requerente, tal entidade simplesmente não terá direito ao recebimento de
qualquer remuneração, motivo pelo qual a prova da efetividade dos serviços de intermediação
prestados pelos correspondentes bancários é observada pela simples existência das operações
financeiras.
3.2.3.7.
Contratou estudo técnico por empresa especializada e amplamente reconhecida
pelo mercado (EY) como forma de demonstrar a vinculação das despesas com correspondentes
bancários com a geração de sua carteira de créditos, bem como sua vinculação com as notas
fiscais emitidas e os comprovantes de pagamento.
3.2.3.8.
Resta evidenciado que as Autoridades Fiscais não analisaram com a devida
diligência as documentações apresentadas pela Requerente, desconsiderando o estudo técnico
que relaciona as despesas incorridas pela Requerente com seu efetivo pagamento (comprovante
de pagamento), realizados a partir da emissão de nota fiscal (documento legal que fundamenta a
Fl. 13627
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

prestação de serviços), destacando que não houve questionamento quanto à idoneidade dos
documentos apresentados.
3.2.3.9.
Assim, é evidente que os serviços foram devidamente comprovados pela
Requerente, tendo em vista que: (i) os documentos exigidos em lei que suportam as operações
são idôneos (fato incontroverso no presente processo administrativo); (ii) as operações foram
devidamente declaradas e contabilizadas pela Requerente (fato incontroverso no presente
processo administrativo); e (iii) a materialidade dos serviços de intermediação foi
exaustivamente demonstrada pela existência dos negócios jurídicos intermediados.
3.2.3.10.
Também não merecem prosperar os comentários relacionados com a situação
patrimonial das sociedades prestadoras de serviços ou de seus sócios para a suposta ausência de
capacidade operacional dos correspondentes bancários.
3.2.3.11.
A legislação tributária estabelece que a despesa será dedutível caso: (i) seja
efetiva e comprovada em documentação hábil e idônea (o que já restou comprovado no tópico
anterior); (ii) seja necessária para as atividades operacionais (questão será detalhada em maiores
detalhes, mas a comissão está diretamente relacionada a geração de receita da Requerente); e (iii)
os valores não podem ter natureza de custos ativáveis.
3.2.3.12.
Deduziu despesas que estavam previstas contratualmente, decorrente de efetivo
serviço de intermediação que resultou na contratação de operações de crédito, tendo sido exigida
a emissão de nota fiscal nos termos da lei e que foram devidamente registradas em sua
contabilidade, primando pela boa-fé na realização de suas transações com correspondentes
bancários, não podendo ser penalizada, conforme entendimento do STJ (Resp no1.148.444/MG).
3.2.3.13.
Equívoco cometido por terceiro independente não pode prejudicar direito de
contribuinte que tenha agido de boa-fé em suas atividades operacionais, sendo de competência
exclusiva das autoridades administrativas o poder-dever de fiscalização, por força do § 1o do
artigo 72 da Lei no 6.374/89, para apuração de possível omissão de rendimentos caso entendam
que a situação patrimonial dos correspondentes bancários ou de seus sócios não condizem com
as transações praticadas e receitas auferidas.
3.2.3.14.
Não é razoável assumir que correspondentes bancários sem qualquer capacidade
operacional manteriam parcerias comerciais com tantas instituições financeiras, principalmente
considerando que diversas são instituições financeiras amplamente reconhecidas no mercado,
conforme informações públicas disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil.
3.2.3.15.
As Autoridades Fiscais lavraram Auto de Infração para a glosa de despesas com
correspondentes bancários nos anos-calendário de 2011, 2013 e 2014, sob a alegação de falta de
comprovação da origem das despesas incorridas.
3.2.3.15.1.
No que diz respeito ao ano-calendário de 2011, o CARF validou a sistemática de
diferimento adotada pela Requerente, reconhecendo as despesas nos períodos em que também
são reconhecidas as receitas financeiras relativas aos contratos com os correspondentes
bancários, tendo concluído que todos os requisitos para a dedutibilidade das despesas foram
verificados, cancelando a autuação.
Fl. 13628
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

3.2.3.15.2.
Para os anos-calendário de 2013 e 2014, as autoridades fiscais desvirtuaram o
escopo do estudo elaborado pela EY para glosar as diferenças entre: (i) os valores efetivamente
deduzidos pela Requerente com correspondentes bancários; e (ii) os valores de despesas
apurados no estudo elaborado pela EY, autuação também cancelada pelo CARF. (Acórdão no
1301-004.303).
3.2.3.16.
Esclarece que sempre ofereceu os seus serviços financeiros exclusivamente
através de correspondentes bancários espalhados pelo País, conforme autorização do BACEN
(Resolução no 3.954/11), frisando que a geração de receitas depende intrinsecamente do
relacionamento com estes intermediários, que oferecerão os produtos e fecharão contratos de
empréstimo em benefício da Requerente.
3.2.3.17.
Não há qualquer questionamento pela Fiscalização quanto aos seguintes fatos: (a)
a existência, validade e enforçabilidade dos contratos firmados com os correspondentes
bancários; (b) a completa independência societária entre os correspondentes bancários e a
Requerente; (c) os valores foram efetivamente pagos em benefício dos correspondentes
bancários; (d) os valores pagos atendem aos parâmetros de mercado; e (e) a absoluta necessidade
dos correspondentes bancários para o desenvolvimento das atividades institucionais da
Requerente.
3.2.3.18.
Não há qualquer elemento trazido aos autos pelas Autoridades Fiscais que sejam
capazes de afastar o direito da Requerente à dedutibilidade das despesas de comissão de
correspondentes bancários, sendo que a glosa ocorreu sem nenhuma fundamentação válida.
3.2.4.
INFRAÇÃO No 4: AS DESPESAS DECORRENTES DE PERDAS NO
RECEBIMENTO DE CRÉDITO
3.2.4.1.
O art. 9o, § 7o, inciso II, alínea “b” da Lei 9.430/96 dispõe que é dedutível a perda
incorrida com créditos “vencidos há mais de um ano”.
3.2.4.2.
Esclarece que adota o “ano comercial” para verificação do requisito necessário
para a dedutibilidade prevista no citado dispositivo legal, de forma que, após transcorrido 360
dias da data de vencimento (ano comercial), promovia a dedução das perdas incorridas no
recebimento de créditos.
3.2.4.3.
As Autoridades Fiscais alegaram que o conceito de “ano” previsto no artigo 9o da
Lei 9.430/96 somente poderia ser considerado como o conceito de “ano civil”, de forma só
estaria autorizada a deduzir as perdas relacionadas a créditos cujo pagamento pelo cliente
vencesse até 31.12.2015 (um ano civil antes da data de apuração do IRPJ/CSL) para fins de
apuração do lucro tributável do ano-calendário de 2016.
3.2.4.4.
Em razão da divergência na metodologia na contagem do prazo de um ano
previsto no art. 9o, §7o, inciso II, alínea “b”, as Autoridades Fiscais alegaram que houve
antecipação da dedução de R$ 1.024.788,23, resultando em postergação de pagamento, com a
consequente cobrança de juros de mora sobre o valor que supostamente deveria ter sido
recolhido no ano-calendário de 2016 entre o período de 31/12/2016 até 31/12/2017, acrescido de
multa de mora.
Fl. 13629
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

3.2.4.5.
Como houve apuração de prejuízo fiscal e base negativa de CSL no valor de R$
109.809.922,56, a glosa da exclusão de R$ 1.024.788,23 em nada alteraria a inexistência de IRPJ
ou de CSL a serem recolhidos no ano-calendário de 2016. A presente autuação deve ser
analisada independentemente das demais infrações, diferente do consignado no TVF, que aponta
a reversão do prejuízo fiscal e base de cálculo da CSLL negativa para base tributável em razão
das demais autuações.
3.2.4.6.
A exigência de IRPJ/CSL deve ser cancelada pela inexistência de postergação de
tributos, uma vez que, caso se reconhecesse as despesas (exclusões) de perda apenas no
ano calendário de 2017, tal como autorizado pelo próprio TVF, continuaria não se recolhendo
nenhum valor a título de IRPJ/CSL em 2016.
3.2.4.7.
Destaca que a ausência de recolhimento de IRPJ/CSL não ocorreu em razão da
antecipação das perdas no recebimento de crédito, mas em razão das demais despesas e
exclusões promovidas na apuração do lucro tributável para o ano-calendário de 2016. A dedução
de tais valores correspondem a alegações independentes da antecipação da dedução de perdas no
recebimento de crédito, gerando saldo de IRPJ/CSL que supostamente deveria ser recolhido que,
nos termos da legislação tributária, estará sujeito à atualização monetária.
3.2.4.8.
O que não pode admitir no presente caso é a dupla atualização monetária sobre o
mesmo valor. Ao exigir a atualização monetária sobre o IRPJ/CSL supostamente devido para o
ano calendário de 2016 e, ao mesmo tempo, suposta atualização monetária sobre a reversão de
perdas no recebimento de crédito após considerar os ajustes dos demais questionamentos, tem-se
efetivamente que as Autoridades Fiscais pretendem promover ilegal dupla atualização monetária
sobre o IRPJ/CSL supostamente devido para o ano-calendário de 2016.
3.2.4.9.
Ressalta, ainda, que caso deduzisse a perda no recebimento de crédito no
ano calendário de 2017, tal como sustentado pelas próprias Autoridades Fiscais, a Requerente
teria recolhido R$ 322.808,29 a menos ao erário público, uma vez que a base tributável seria
menor àquela que efetivamente apurou. Tem-se que a antecipação da dedução das perdas não
gerou qualquer benefício tributário ou financeiro-econômico, sendo que efetivamente resultou na
majoração do IRPJ/CSL que a entidade recolheu em tais períodos.
3.2.4.10.
Considerando o Parecer Normativo Cosit no 2/96, tem-se evidente que a exigência
fiscal sobre postergação de recolhimento do IRPJ/CSL não merece prosperar.
3.2.5.
INFRAÇÃO No 5: COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
3.2.5.1.
As Autoridades Fiscais alegaram que efetivamente houve apuração de lucro
tributável durante o ano-calendário de 2016, concluindo que o prejuízo fiscal e base negativa de
CSL utilizados para compensar seu lucro tributável no ano-calendário de 2017 não existiriam, de
forma que teria ocorrido recolhimento a menor do IRPJ/CSL neste período.
3.2.5.2.
Esclarece que o entendimento contrário está fundamentado em dois principais
argumentos: (i) possui o direito de compensar o saldo de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSL, por força dos artigos 509 a 515 do RIR/99, inexistindo qualquer vedação ao seu
aproveitamento; e (ii) o crédito tributário (saldo de prejuízos fiscais e base negativa) só é
efetivamente constituído após o término da discussão administrativa, gozando de presunção de
liquidez e certeza até esse momento, conforme jurisprudência do CARF.
Fl. 13630
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

3.2.6.
INFRAÇÃO No 6: CONCOMITÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE MULTA
ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO
3.2.6.1.
Dizer que a multa isolada é aplicada em infração distinta daquela da multa de
ofício revela um formalismo descabido. Por mais que o artigo 14 da Lei 11.488/07 tenha alterado
a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96, base legal para a aplicação de penalidades de ofício e
isolada, não houve alteração material na sistemática de aplicação de ambas as penalidades. A
Súmula CSRF 105, de 8.12.2014, em nenhum momento impôs limitações temporais à vedação
para aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício, ou seja, se antes ou depois da
publicação da Lei 11.488/07, sendo importante observar o princípio penal da consunção. Cita
jurisprudência judicial e administrativa.
3.2.6.2.
Não há que se falar em multa isolada por falta de pagamento de IRPJ/CSL por
estimativa, após o encerramento do período-base com a devida apuração da base de cálculo do
IRPJ/CSL, sobretudo quando aplicada em conjunto com a multa de ofício.
3.3.

Considera que há exagero cometido na exigência de uma multa de ofício de 75%
sobre o pretenso débito em questão, devendo ser reduzida para um valor proporcional e
adequado. Alega, ainda, que a atualização do débito não poderá ser feita com a incidência de
juros pela taxa SELIC sobre as multas aplicadas, citando jurisprudência do CARF.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 107-018.462 – 6a TURMA/DRJ07, proferido em sessão realizada em 21/10/2022 (e-fls.
13343/13403), de que se cientificou o Contribuinte em 07/11/2022 (e-fls. 13408), cuja ementa
foi vazada nos seguintes termos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo à glosa de amortização de ágio, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo lançado.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES.
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
A dedutibilidade das amortizações de ágio pago, com fundamento na expectativa da
rentabilidade futura, em razão do evento de incorporação, depende da comprovação do
atendimento dos requisitos na legislação tributária. Na ausência de um deles, as
amortizações devem ser adicionadas na determinação do lucro real e na base de cálculo
da contribuição social sobre o lucro líquido, pois a regra geral é a indedutibilidade
destes valores.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES.
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDA E INVESTIDORA. REQUISITO
AUSENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS.
Fl. 13631
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

O ágio pago com fundamento na expectativa da rentabilidade futura representa, ao fim e
ao cabo, um custo pago antecipadamente dos resultados positivos futuros do
investimento. Ao ocorrer a incorporação/fusão ou cisão, na qual os ativos e passivos se
encontram na pessoa jurídica resultante deste evento, estes custos são confrontados com
seus resultados positivos, motivo pelo qual a sua dedutibilidade passa a ser permitida.
Assim, na ausência de confusão patrimonial entre a real investidora com a investida, a
regra geral da indedutibilidade é mantida.
ÁGIO
INTERNO.
REORGANIZAÇÃO
SOCIETÁRIA
INTRAGRUPO.
DEDUTIBILIDADE
DAS
AMORTIZAÇÕES.
APORTES
DE
CAPITAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
Alterações societárias dentro de um grupo de empresas que estão sob um mesmo
controle, e que visam a transferência de um custo de evento anterior e sem qualquer
vínculo com o registro do ágio sob o fundamento na expectativa da rentabilidade futura,
impõe a aplicação da regra geral da indedutibilidade das amortizações deste ágio.
ÁGIO. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DEDUTIBILIDADE DAS AMORTIZAÇÕES.
LAUDO DE AVALIAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS.
A legislação tributária impõe a apresentação de demonstrativo que comprove o valor
pago a título de ágio com fundamento na rentabilidade futura. Na ausência deste
demonstrativo, as amortizações deste ágio são indedutíveis na determinação do IRPJ e
CSLL.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DE CAPITAL. INOCORRÊNCIA DA VALIDAÇÃO DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO.
A tributação do ganho de capital pelos vendedores não valida a amortização do ágio
pelos adquirentes, pois são obrigações tributárias distintas, com regramento próprio que
deve ser observado.
GLOSA
DE
DESPESA.
CORRESPONDENTES
BANCÁRIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
É de se manter a glosa das despesas quando o contribuinte não comprova a efetividade
da prestação dos serviços, principalmente quando verificado que as empresas
contratadas não possuíam condições de cumprir o contrato.
PERDAS
NO
RECEBIMENTO
DE
CRÉDITO.
DEDUÇÃO
ANTECIPADA.
INOBSERVÂNCIA
DO
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
POSTERGAÇÃO
DE
PAGAMENTO. CABIMENTO.
A dedução antecipada de despesas com perdas de crédito implica postergação de
pagamento quando, no ano-calendário em questão, houve apuração de lucro real e base
de cálculo da CSLL, ainda que em razão de outras infrações que reverteram o prejuízo
fiscal e a base negativa de cálculo da CSLL.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS ESTIMATIVAS MENSAIS DE
IRPJ E CSLL. COBRANÇA CONCOMITANTE COM MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 13632
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Não há impedimento legal para a incidência da multa isolada cominada pela falta de
pagamentos das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, concomitantemente com a
multa de ofício em razão da falta de pagamento do imposto e da contribuição devidos ao
final do ano-calendário.
MULTA DE OFÍCIO 75%. LEGALIDADE. CABIMENTO.
A cobrança da multa de ofício com aplicação de 75% tem previsão legal, não podendo
ser afastada em sede de contencioso administrativo sob a justificativa de que seria
desproporcional e inadequada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CABIMENTO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO - BASE LEGAL –
CABIMENTO.
A multa de ofício integra a obrigação tributária principal, e, por conseguinte, o crédito
tributário, sendo legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa
Selic.
ARTIGO 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE NOS AUTOS DE INFRAÇÃO.
A edição de normas gerais em matéria tributária é matéria reservada à lei
complementar. O Código Tributário Nacional já possui regramento para revisão dos
atos administrativos que tem como objetivo a constituição de crédito tributário.
DECORRÊNCIAS. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 06/12/2022 (e-fls. 13411), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 13412/13565), em que repisa as razões de Impugnação e agrega outras em face
da decisão de piso, que serão abordadas em sua apreciação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 13633
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 13408 e 13411), pelo que dele se
conhece.
MÉRITO
Preliminar: decadência
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“A defesa inicia alegando que deve ser reconhecida a preclusão do Direito de a
Fiscalização questionar apenas em 2021 valores de ágio relacionados a
operações efetuadas em 2008 e 2010, isto é, período já atingido pela decadência,
nos termos do artigo 150, §4o do CTN.
Esta alegação de defesa está relacionada as duas infrações decorrentes de
amortização dos seguintes ágios, a saber:
1) Ágio gerado na aquisição do Banco BGN (antiga denominação da
autuada) pelo grupo BNP Paribas, com operação de incorporação
reversa, em 11/12/2008.
2) Ágio gerado na aquisição de 50% do capital da empresa Submarino
Finance Promotora de Crédito Ltda, CNPJ. 07.897.468/0001-70, em
29/01/2010.
Esta matéria já está pacificada na jurisprudência administrativa com a edição da
Súmula CARF no 116, que afasta a alegação de decadência, já que esta deve ser
verificada com relação ao crédito tributário lançado, e não com relação ao
momento em que é gerado o ágio. Não há dúvida que, nos termos da legislação
tributária, em especial os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, os ágios formados em
2008 e 2010 possuem repercussão na apuração dos tributos devidos nos anos-
calendário seguintes. Mas este fato não implica em afastamento do direito da
Fazenda para constituição de créditos tributários em razão de inobservância dos
requisitos que permitem a dedutibilidade das amortizações destes ágios,
mormente quando a lavratura do auto de infração ocorre dentro do prazo de 5
(cinco) anos do fato gerador: [transcreve o enunciado]
Do exposto, voto por afastar a decadência do direito ao lançamento”. (grifou-se;
negritou-se).
8.

Tendo em vista que autuação se deu à vista de fatos geradores ocorridos em
31/12/2016 e 31/12/2017, como se depreende dos AIs, e a ciência do lançamento se deu em
16/11/2021, não assiste razão à Requerente, ao aduzir que “[...] não se pode deixar de apontar a
ocorrência de preclusão temporal, haja vista essas despesas decorrerem de fatos ocorridos em
períodos anteriores a 4.11.2016 [data de lavratura dos AIs], ou seja, em períodos já alcançados
pela decadência”.
Infrações nos “1” e “2”: despesas de amortização de ágio”
9.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
Fl. 13634
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

“Como relatado, as infrações no 1 e 2 decorrem de amortização de ágio, despesa
considerada indedutível na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL. Assim, para melhor entendimento da matéria aqui tratada, trago a
legislação tributária acerca da dedutibilidade das amortizações do ágio gerado nas
aquisições de investimentos que são avaliados pelo Método de Equivalência
Patrimonial, cuja base legal é o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77. Cumpre
registrar que este dispositivo foi alterado pela Medida Provisória no 627/13,
convertida na Lei no 12.973/14. As alterações entraram em vigência a partir de 1o
de janeiro de 2015, conforme art. 119 da Lei no 12.973/14.
Entretanto, por força do art. 65 da Lei no 12.973/14, as disposições contidas nos
art. 7o e 8o da Lei no 9.532/97 continuam a ser aplicadas às operações de
incorporação, fusão e cisão ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Logo, no presente caso, como as operações ocorreram em 2008 e 2010, a
legislação que será o norte deste julgamento é aquela anterior às alterações
introduzidas pela Lei no 12.973/14.
(...)
INFRAÇÃO No 1: DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA
AQUISIÇÃO DO BANCO BGN
A primeira infração a ser tratada decorre da exclusão indevida do lucro real e da
base de cálculo da CSLL de valores relativos à amortização de ágio gerado na
aquisição do Banco BGN (antiga denominação da autuada), em 11/12/2008, pelo
grupo BNP Paribas.
Para melhor compreensão, passo a descrever os fatos ocorridos que resultaram na
contabilização pelo Banco Cetelem (a autuada) de ágio no valor de R$
813.812.625,41, e que vem sendo amortizado em uma razão de 1/120 desde março
de 2010. Estas amortizações já foram objeto de autuações anteriores, nos
processos administrativos fiscais de no 16327.720700/2016-47 (MPF 08.1.66.00-
2014-00288 – 2010 a 2012) e 16327.720530/2018-62 (08.1.66.00-2017-00029 –
2013 e 2014).
Cumpre registrar que os eventos a seguir narrados não encontram divergência
na narrativa da autoridade fiscal e da defesa, motivo pelo qual utilizarei os
esquemas trazidos na impugnação, na ordem cronológica dos acontecimentos.
DO CONTRATO DE PERMUTA DE AÇÕES ENTRES OS GRUPOS BGN E
BNP PARIBAS
Em 18/07/2007 foi firmado Contrato de Permuta de Ações entre o Grupo BGN,
representado pelas pessoas físicas: Antônio de Queiroz Galvão, João Antônio de
Queiroz Galvão, Paulo Cesar Viana Galvão, e o BNP Paribas, sociedade
estrangeira sediada na França [e-fls. 4403/4465].
Fl. 13635
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Este contrato visava a permuta da totalidade das 42.309.175 ações da BGN
Participações, pertencentes ao Grupo BGN, por 2.524.366 ações do BNP Paribas e
uma contraprestação em dinheiro no valor de R$ 185 milhões. Posteriormente,
houve aditivo ao contrato de permuta alterando a quantidade das ações do BNP
Paribas para 3.646.292 [e-fls. 4467/4474].
Destaque ao fato de que o principal ativo da BGN Participações S/A era o Banco
BGN, atual Banco Cetelem

Por se tratar de operação que envolvia investimento de sociedade estrangeira em
instituição financeira, houve a intervenção dos órgãos públicos, resultando na
autorização da transferência do controle acionário pelo BACEN em 26/11/2008,
tendo ocorrido a efetiva transferência das ações da BGN Participações para o BNP
Paribas [DOU de 26/11/2008, e-fls. 12948].

Destaca a autoridade fiscal que, a partir de 26/11/2008, todos os contratos e
operações envolvendo o BNP Paribas e a BGN Participações devem ser
consideradas operações intragrupo, uma vez que o controle acionário da empresa
BGN Participações passou a pertencer ao BNP Paribas, fato este facilmente
confirmado no diagrama supra.
AQUISIÇÃO DAS AÇÕES DA BGN PARTICIPAÇÕES PELA CETELEM
HOLDING
Em 11/12/2008 ocorreram os seguintes eventos:
Fl. 13636
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

(i)
A Cetelem Holdings promoveu a 3a Alteração do seu Contrato
Social para, dentre outras ações, admitir na sociedade a empresa
Cetelem América Ltda (doravante Cetelem América), CNPJ no
01.947.428/0001-09 [e-fls. 4513/4521].
(ii)
A Cetelem América, controlada pela BNP Paribas Personal
Finance, aumentou o capital social da Cetelem Holdings de R$ 1.000,00
para R$ 1.035.049.754,00 através de TED bancária.
(iii)
A Cetelem Holdings celebrou, com o BNP Paribas, o Contrato de
Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade das
ações da BGN Participações pelo valor de € 315.003.852,00 (Euros),
equivalente a R$ 981.236.998,98, considerando-se a cotação de R$ 3,115,
em 12/12/2008 [e-fls. 4554/4563, com tradução juramentada às e-fls.
12962/12966, e 4564/4568].
Para esta aquisição, em 01/12/2008 foi elaborado pela Ernst&Young o Laudo de
Avaliação da BGN Participações, baseado na metodologia do Fluxo de Caixa
Descontado, com data-base em 30/06/2008. O valor justo da BGN Participações
foi estimado entre R$ 986 milhões e R$ 1.107 milhões. Desta forma, o valor
médio de R$ 1.047 milhões representaria o valor justo da empresa em 30/06/2008
[e-fls. 4291/4392].

Neste momento da aquisição da BGN Participações, de acordo com os
lançamentos contábeis, a Cetelem Holding registra um ágio no valor de R$
981.236.998,98. Vale transcrever parte do Termo de Verificação Fiscal: [e-fls.
12611/12612].
A seguir, como ficou a organização societária após esta aquisição:
Fl. 13637
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

DAS INCORPORAÇÕES OCORRIDAS APÓS A AQUISIÇÃO DA BGN
PARTICIPAÇÕES PELA CETELEM HOLDING
1) Em 19/12/2008 foi elaborada ata da AGE da empresa Cetelem Holding [e-fls.
4522/4524] que decidiu: (i) Pela aprovação do Protocolo de Incorporação e
Justificação firmado em 15/12/2008 que tratava da incorporação da BGN
Participações [e-fls. 4525/4532]; (ii) Aprovar a nomeação da empresa Pryor
Consulting Services Ltda para proceder a avaliação do PL da incorporada
(correção feita pela AGE do dia 09/02/2008); (iii) Aprovar o valor do PL da
incorporada apurado no laudo em R$ 167.425.000,00; (iv) Aprovar a incorporação
pelo valor apurado no laudo.
A incorporação da BGN Participações levou à contabilização, na Cetelem
Holding, de um ágio, fundamentado em uma expectativa de rentabilidade futura,
na conta 2.1.2.10.15.80003-5 – Ágio Rentabilidade Futura – BGN Holding
Financeira pelo valor de R$ 813.812.625,41.
Este ágio ficou estático nesta conta até a data da incorporação reversa da
Cetelem Holding pelo Banco Cetelem, ocorrida em 22/02/2010.
2) Em 22/02/2010, ocorreu a incorporação reversa da BGN Holding pelo Banco
BGN (atual Banco Cetelem) [e-fls. 4256/4258].
3) Em 22/02/2010 ocorreu a incorporação reversa da Cetelem Holding pelo Banco
BGN (atual Banco Cetelem) [e-fls. 4253/4255].
Fl. 13638
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

A seguir, como ficou a estrutura do Grupo BNP após essa reorganização
societária que envolveu diversas incorporações:

Ao final desta reorganização societária, o ágio no valor de R$ 813.812.625,41
passou a ser registrado contabilmente no Banco Cetelem, passando a ser
amortizado na razão de 1/120 ao mês a partir de março/2010.
O lucro líquido da empresa em 2016 não foi afetado pela amortização do ágio,
pois as contas de despesa e receita, 818101000014 e 719909900014, têm valores
iguais e contrários.
O impacto no lucro real e na base de cálculo da CSLL foi uma redução de R$
81.381.262,56, no ano-calendário de 2016. Neste período, a autoridade fiscal
constatou que foram contabilizadas despesas de amortizações e receitas de
reversões de amortizações de igual valor na apuração do lucro líquido, porém as
despesas não foram adicionadas e as receitas foram excluídas da apuração do
lucro real e da base de cálculo de CSLL, acarretando uma exclusão indevida de
R$ 81.381.262,56 no ano-calendário de 2016.
Após análise da reorganização societária, a autoridade fiscal concluiu que:
(i)
A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, só seria
dedutível caso ocorresse uma confusão patrimonial entre a BGN
Participações e o BNP Paribas, a real investidora que suportou o ônus
financeiro do pagamento do ágio e alterou o patrimônio do Grupo Paribas.
Fl. 13639
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

(ii)
No dia 11/12/2008, data da aquisição da BGN Participações pela Cetelem
Holdings, estas duas empresas pertenciam ao Grupo Paribas. Esclarece
que a amortização do ágio fundamentado em rentabilidade futura e gerado
em operações intragrupos carece de fundamentação econômica para a sua
dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois, se assim
não fosse, qualquer grupo empresarial poderia criar ativos tributários,
materializados pela amortização de ágios, criados apenas em operações de
reorganizações societárias internas, sem intervenção de terceiros, e sem
ônus financeiro, pois o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do
grupo empresarial, apenas circulando entre as empresas a ele pertencentes.
(iii)
A real investidora era o BNP Paribas e não a Cetelem Holdings. O Grupo
Paribas tenta apenas transferir um direito, a dedutibilidade da amortização
do ágio que seria originalmente do BNP Paribas (que suportou o ônus na
aquisição do BGN Participações em 18/07/2007) para a Cetelem Holdings.
(iv)
No ano-calendário de 2016, houve exclusão indevida de R$ 81.381.262,56
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
(...)
A defesa, por sua vez, alega que: [subitem ‘3.2.1’ deste Acórdão]
Não assiste razão à defesa pelos seguintes motivos.
Da análise dos eventos ocorridos, inicialmente a BGN Participações foi adquirida
pela BNP Paribas do Grupo Queiróz Galvão por meio de permuta de ações com
torna em dinheiro. Neste momento, houve de fato uma negociação entre partes
independentes (Grupo BNP e Grupo Queiróz Galvão), no qual restou demonstrado
o desembolso financeiro da BNP Paribas no valor de R$ 727 milhões para
aquisição da totalidade das ações da BGN Participações. Por oportuno, transcrevo
parte do Termo de Verificação Fiscal [e-fls. 12608/12609]:
O Grupo BGN detinha, diretamente, todas as 42.309.175 ações da BGN
Participações, que, por sua vez, era detentora direta, ou indiretamente, de
50,80% da Netcredit Promoção de Crédito S/A e de 100% do capital social das
seguintes empresas: Banco BGN S/A (atual Banco Cetelem), BGN Leasing S/A –
Arrendamento Mercantil e BGN Mercantil e Serviços Ltda.
Este contrato visava a permuta das 42.309.175 ações da BGN Participações,
pertencentes ao Grupo BGN, por 2.524.366 ações do BNP Paribas e uma
contraprestação em dinheiro no valor de R$ 185 milhões.
No dia 18/07/2007, o valor de fechamento da ação do BNP Paribas, na Euronext
Paris, era de 83,69 Euros, enquanto a cotação do Euro era de R$ 2,56745.
A multiplicação do total de ações do BNP Paribas pela cotação no dia da
permuta e a transformação para Reais resultam em R$ 542.409.533,07
(2.524.366 x 83,69 x 2,56745).
Fl. 13640
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Somando-se este valor, R$ 542.409.533,07, à torna em dinheiro de R$
185.000.000,00, chega-se ao valor que o BNP Paribas estaria disposto a pagar
pela aquisição das ações da BGN Participações em 18/07/2007, R$
727.409.533,07.
Vale esclarecer que o 1o aditivo do contrato de permuta de ações, celebrado em
03/04/2008, teve como motivação a alteração da quantidade de ações do BNP
Paribas a serem permutadas de 2.524.366 para 3.646.292 ações [e-fls. 4467/4474],
o que demonstra a real intenção do comprador em manter a negociação ainda que
o valor do investimento tenha aumentado.
Por fim, após intervenção dos órgãos públicos, em 26/11/2008 foi publicado no
DOU a aprovação pelo Banco Central do Brasil da transferência do controle
societário do Banco BGN (atual Banco Cetelem) para o BNP Paribas S/A [e-fls.
12948] conforme Contrato de Permuta de Ações datado de 18/07/2007 [e-fls.
4403/4465].
A partir desta data, 26/11/2008, todos estão sob controle do Grupo BNP.
Aproveito para repetir a estrutura organizacional elaborada pela própria defesa
após o Passo 1, definido como ‘Aquisição das ações da BGN Participações pelo
BNPP’ [e-fls. 12749/2750]:
85. A transferência do controle acionário foi autorizada pelo BACEN, conforme
publicação no Diário Oficial da União de 26.11.2008 (Doc. no 6), tendo ocorrido
a efetiva transferência das ações da BGN Participações para o BNP Paribas. A
partir dessa data, a estrutura societária do Grupo BNPP passou a ser
representada simplificadamente da seguinte maneira:

Não há dúvidas que todas as empresas estão sob o controle da BNP Paribas,
situada na França. Assim, o Contrato de Compra e Venda de 11/12/2008, firmado
entre a Cetelem Holding (compradora) e a BNP Paribas (vendedora) para
aquisição da BGN Participações, ocorreu entre partes relacionadas, com
circulação de recursos financeiros dentro do mesmo grupo, resultando em
reorganização societária sem, contudo, alterar o controle exercido pelo BNP
Paribas. O valor acordado foi de € 315.003.852,00 (Euros), equivalente a R$
981.236.998,98, considerando-se a cotação de R$ 3,115, em 12/12/2008.
Importa destacar que a Cetelem Holding, inicialmente, possuía capital social no
valor de R$ 1.000,00, que foi aumentado para R$ 1.035.049.745,00 pela Celetem
Fl. 13641
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

America em 11/12/2008, outra empresa também sob o controle da BNP Paribas.
E, ainda no dia 11/12/2008, este mesmo recurso financeiro foi transferido ao BNP
Paribas com a compra da BGN Participações pela Cetelem Holding. Assim, após
a tramitação de recursos financeiros entre empresas que estão sob o mesmo
controle societário (BNP Paribas), restou um ágio registrado na Cetelem Holding
no valor de R$ 981.236.998,98, na conta 2.1.2.10.15.70002-3 – Ágio
Rentabilidade Futura – BGN Participações.
Este fato – o aumento de capital no mesmo dia da celebração do Contrato de
Compra e Venda - por si só, enfraquece a afirmativa da defesa que a real
adquirente da BGN Participações seria a Cetelem Holding. Não houve qualquer
sacrifício financeiro entendido como aquele proveniente da atividade econômica
da compradora, mas sim uma circularização de recursos entre empresas do mesmo
grupo, promovendo uma reorganização societária, sem qualquer alteração do
controle acionário, e sem substância econômica.
Prosseguindo, também não resta dúvida que todas as incorporações ocorridas após
a compra a BGN Participações ocorreram ainda sob o mesmo controle acionário,
que, registre-se, não foi alterado. Todas as empresas restantes estão sob o controle
da BNP Paribas.
Esclareça-se que o ágio no valor de R$ 813.812.625,41, cuja amortização deu
origem ao presente lançamento, foi registrado em 19/12/2008, na incorporação da
BGN Participações pela Celetem Holding após 8 (oito) dias de sua aquisição (dia
11/12/2008), conforme lançamentos contábeis a seguir, lembrando que em
11/12/2008, a Cetelem Holding registrou na conta 2.1.2.10.15.70002-3 – Ágio
Rentabilidade Futura – BGN Participações no valor de R$ 981.236.998,98:
[lançamento reproduzido às e-fls. 12613]
(...)
Neste contexto, diferente do que alega a defesa, cabe esclarecer que a vedação da
amortização de ágio gerado internamente, em negociação entre empresas de um
mesmo grupo econômico, não foi introduzida apenas com a Lei no 12.973/2014.
Explica-se melhor, transcrevendo parte do voto do Acórdão no 108-015.403, da 3a
Turma da DRJ08, prolatado nos autos do processo administrativo no
16327.721373/2020-27, que tratou da mesma amortização do ágio para o ano-
calendário de 2015, da lavra do nobre julgador José Régula Filho:
Neste ponto, é conveniente trazer entendimento sobre o tema em análise,
abordado no Manual de Contabilidade Societária (edição 2010, fl. 442) da
seguinte forma:
‘Considerando que na época não havia uma normatização contábil
similar ao CPC 15, a consequência direta da prática desse tipo de
incorporação (reversa) era a geração de um benefício fiscal bem como o
reconhecimento contábil de um ágio gerado internamente (contra o qual,
nós, os autores deste Manual, sempre nos insurgimos).
Fl. 13642
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Dessa forma, era fortemente criticada a racionalidade econômica do art.
36 da Lei ne 10.637/02, que permitia que grupos econômicos, em
operações de combinação de negócios (sob controle comum) criassem
artificialmente ágios internamente por intermédio da constituição de
"sociedades veículo", que surgem e são extintas em curto lapso de tempo,
ou pela utilização de sociedades de participação denominadas "casca",
com finalidade meramente elisiva.
Nesse sentido, vale lembrar que a CVM vedava fortemente esse tipo de
prática (vide Ofício-Circular CVM SNC/SEP no 01/2007), uma vez que a
operação se realizava entre entidades sob controle comum e, portanto,
careciam de substância econômica (nenhuma riqueza era gerada
efetivamente em tais operações). Além disso, o ágio fundamentado em
rentabilidade futura (goodwill) proveniente de combinações entre
entidades sob controle comum era eliminado nas demonstrações
consolidadas
da
controladora
final,
tornando
inconsistente
o
reconhecimento desse tipo de ágio gerado internamente (na ótica do
grupo econômico não houve geração de riqueza). Atualmente, o art. 36
da Lei na 10.637/02 foi revogado pela Lei na 11.196/05 (art. 133, inciso
III), bem como com a entrada em vigor do CPC 15, para fins de
publicação de demonstrações contábeis, não mais será possível
reconhecer contabilmente um ágio gerado internamente em combinações
de negócio envolvendo entidades sob controle comum’.
Nessa mesma linha, encontramos os seguintes pronunciamentos:
[transcreve o item 120 da Resolução CFC no 1.110/2007 (Conselho
Federal de Contabilidade), os itens 48 a 50 do CPC n° 04, de 2010
(Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e da Resolução CFC n° 1.303,
de 2010 (Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG
04) e o subitem 20.1.7 do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n° 1, de 2007
(Comissão de Valores Mobiliários)]’
Tomo as razões e fundamentos acima transcritos como razão de decidir, motivo
pelo qual concordo com a autoridade fiscal de que se trata de ágio interno, que
surgiu na reorganização societária acordada entre partes interessadas no resultado,
estando ausentes os requisitos previstos no artigo 385 do RIR/99 para que a
dedutibilidade do ágio seja permitida.
Dito isso, não há como acatar a alegação da defesa de que o ágio reconhecido
pela Cetelem Holding está fundamentado nos exatos valores pagos para
terceiros independentes e não relacionados (Grupo Queiroz Galvão,
vendedores da BGN Participações). Não há como vincular uma negociação
ocorrida anteriormente, com atores diferentes e independentes (Grupo
Queróz Galvão e Grupo BNP), onde impera a livre negociação, incluindo
ainda a autorização de órgãos governamentais por se tratar de investimento
estrangeiro em instituição financeira brasileira, com um evento societário
ocorrido entre empresas sob o mesmo controle societário. Vale lembrar que o
ágio no valor de R$ 813.812.625,41, cuja amortização deu origem ao presente
lançamento, surgiu em 19/12/2008, na incorporação da BGN Participações pela
Celetem Holding, e que teria por base o Laudo da Pryor Consulting Services
LTDA, que avaliou o patrimônio líquido da incorporada no valor de R$
Fl. 13643
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

167.425.000,00 [e-fls. 4534/4538]. Já os valores acordados no primeiro evento,
quando o BNP Paribas adquiriu do Grupo Queiroz Galvão o BGN Participações,
ocorreu outra avaliação que permitiu a negociação por meio de permuta de ações
com torna, o que inclui a determinação do valor das ações da adquirente. Não há
estabelecer uma correlação entre os dois eventos, principalmente no que concerne
os valores acordados entres as partes.
Neste contexto, assiste razão à autoridade fiscal de que, ao tentar justificar o ágio
no valor de R$ 813.812.625,41 ao evento ocorrido anteriormente, quando o BNP
Paribas adquiriu o BGN Participações, o Grupo Paribas tenta apenas transferir um
direito, a dedutibilidade da amortização do ágio, que seria originalmente do BNP
Paribas (real adquirente e quem de fato sacrificou seus recursos financeiros para
aquisição do investimento), para a Cetelem Holdings.
A defesa ainda alega que teriam sido respeitadas as regras brasileiras de preço de
transferência e de Distribuição Disfarçada de Lucro como forma de demonstrar a
validade do custo incorrido pela Cetelem Holding.
Ocorre que estas questões não foram objeto de análise pela autoridade fiscal, e
não motivaram o presente lançamento. O que importa para fins de
dedutibilidade da amortização do ágio são os requisitos impostos pelo artigo 385
do RIR/99, conforme já explanado no início do voto. Reafirmo que, no presente
caso, a Cetelem Holding não é a real adquirente da BGN Participações, sendo
necessário aporte financeiro prévio para efetuar a compra no mesmo dia. Assim,
no momento da incorporação, não houve confusão patrimonial entre o real
investidor (que incorreu com o sacrifício financeiro) e a investida, uma das
condições necessárias para permitir a dedutibilidade da amortização do ágio. A
par disso, toda a reorganização societária, que resultou na transferência do ágio
registrado contabilmente na Cetelem Holding no valor de R$ 813.812.625,41 para
o Banco Cetelem (autuada) ocorreu dentro de um mesmo grupo econômico, outro
fator que impede a dedutibilidade do ágio conforme entendimento dos órgãos que
regulam a correta contabilidade, mormente o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n°
1, de 2007.
Afastadas as alegações de defesa iniciais, nos resta analisar os demais motivos
apontados pela impugnação que infirmariam o lançamento: (i) todos os
pressupostos legais para a amortização fiscal do ágio foram atendidos; (ii) os
conceitos de “confusão patrimonial” do “investidor originário” não encontram
respaldo na legislação; (iii) não há qualquer vedação legal à venda de
investimento mantido pelo acionista estrangeiro (BNPP) pelo seu valor de
mercado a uma parte relacionada; (iv) a atual jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (‘CARF’) reconhece a possibilidade de
aproveitamento fiscal de ágio decorrente de operações originalmente celebradas
com partes independentes e com efetivo sacrifício patrimonial; (v) ainda que se
considere que o ágio foi gerado dentro do mesmo grupo econômico, não existia
qualquer vedação legal ao seu reconhecimento e amortização à época dos fatos
discutidos neste Auto de Infração; e (vi) a operação de aquisição da participação
societária da BGN Participações resultou no reconhecimento de ganho de capital
Fl. 13644
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

pelos vendedores, fato suficiente para validar o valor de ágio reconhecido pela
Requerente.
Não merecem acolhida as alegações, conforme demonstrado a seguir.
Já restou demonstrado neste voto que não foram atendidos os pressupostos legais
que permitam a dedutibilidade da amortização do ágio. E, diferente do que alega,
o conceito de confusão patrimonial com o investidor originário encontra respaldo
na legislação, especificamente no princípio do confronto entre receitas e despesas.
Assim esclarece Luis Eduardo Schoueri, em seu livro Ágio em Reorganizações
Societárias, acerca deste princípio: [...]
Do exposto, o direito à dedutibilidade da amortização do ágio não caberia à
Cetelem Holding, que sequer possuía recurso financeiro para a aquisição da BGN
Participações, sendo necessário o prévio aporte de capital pela Cetelem America,
outra empresa subordinada a BNP Paribas.
Continuando, de fato, não há vedação legal para a venda de investimento mantido
pelo acionista estrangeiro (BNPP) pelo seu valor de mercado a uma parte
relacionada. É fato que as empresas têm liberdade de decisão de como irão
realizar as aquisições de investimentos, definição do preço a pagar, bem como as
futuras reorganizações societárias. O que não se pode é, do ponto de vista
tributário, deixar de analisar os eventos ocorridos, que inclui o conteúdo
econômico sob o ponto de vista contábil e fiscal, para fins de verificar se os
requisitos necessários para a dedutibilidade da amortização do ágio estão
presentes. Se, repetindo, a contabilidade preza pelo confronto entre as receitas e as
despesas delas decorrentes em uma mesma empresa, necessário se faz verificar se
o patrimônio da real investidora está em contato direto com o patrimônio da
investida, fato que não se verificou no presente caso.
Quanto ao aproveitamento do ágio gerado internamente, já restou devidamente
demonstrado que não encontra respaldo na legislação contábil e fiscal antes
mesmo das alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014.
E, por fim, o ganho de capital reconhecido pelos vendedores não legitimam
dedutibilidade das amortizações do ágio registrado na Cetelem Holding, e
transferido pela posterior incorporadora Banco Cetelem (a autuada). Primeiro,
estamos tratando de eventos diferentes, já que os vendedores pessoas físicas são
partes do Contrato de Permuta com Torna firmado com o BNP Paribas, não
estando envolvidos a Cetelem Holding e a autuada. Segundo, o reconhecimento
do ganho de capital pelos vendedores não é um dos requisitos previstos, conforme
a já citada legislação tributária que trata do ágio, principalmente o artigo 385 do
RIR/99, que legitimam a dedutibilidade das amortizações deste sobrepreço.
A defesa ainda aponta outras razões que impossibilitariam a desconsideração dos
efeitos tributários do aproveitamento do ágio, que também não merecem
prosperar, como se verá a seguir.
(...)
Fl. 13645
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Da análise dos fatos descritos na autuação, em momento algum foi questionada a
constituição da autuada, não havendo que se falar na decadência prevista no artigo
45, § único do Código Civil.
Também não é caso de aplicação do artigo 116 do CTN, já que a autoridade fiscal
não desconsiderou nenhum dos atos praticados pelas empresas em sua
reorganização societária. Repito que é competência da autoridade fiscal a análise
dos eventos para correta identificação dos fatos geradores e da aplicação da
legislação tributária. No presente caso, após analisadas as alterações societárias e
negociações, a autoridade fiscal identificou que não estavam presentes os
requisitos previstos na já citada legislação tributária e contábil que permitiriam a
dedutibilidade das despesas com amortização do ágio registrado na contabilidade
da incorporadora.
Continuando, o artigo 24 do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), incluído pela
Lei no 13.655/2018, não se aplica aos processos administrativos para constituição
de crédito tributário. Cumpre ressaltar que a Constituição Federal determina, em
seu artigo 146, que a edição de normas gerais em matéria tributária é reservada à
lei complementar. Logo, não pode uma lei ordinária (LINDB - Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro), determinar que o julgamento observe a
jurisprudência, administrativa e judicial, na formação de sua convicção. Ou seja,
ainda que a autuada comprove que predominância na jurisprudência
administrativa e judicial, à época dos fatos geradores, seria favorável à sua tese,
esta constatação não vincula o presente julgamento.
CONCLUSÃO PARCIAL
Por todo acima exposto, voto por manter a autuação decorrente da infração
no 1, na qual se constatou a exclusão indevida do lucro real e da base de cálculo
da CSLL de valores relativos à amortização de ágio gerado na aquisição do Banco
BGN (antiga denominação da autuada), em 11/12/2008, pelo grupo BNP Paribas,
no valor de R$ 81.381.262,56.
INFRAÇÃO No 2: AS DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
GERADO NA AQUISIÇÃO DA SUBMARINO FINANCE
A segunda infração a ser tratada decorre de valores relativos à amortização de
ágio gerado na aquisição de 50% do capital da empresa Submarino Finance
Promotora de Crédito Ltda, CNPJ no 07.897.468/0001-70, doravante denominada
SUBFINANCE. Estas amortizações já foram objeto de autuações anteriores, nos
processos
administrativo
fiscais
de
no
16327.720530/2018-62
e
16327.720534/2018-41 (MPF 08.1.66.00-2017-00029 – 2013 e 2014/2014).
Desta infração, no ano-calendário de 2016, apurou-se a exclusão indevida do lucro
real e da base de cálculo da CSLL do valor de R$ 402.162,49, e falta de adição ao
lucro líquido do valor de R$ 1.880.706,84.
Fl. 13646
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Cumpre registrar que os eventos a seguir narrados não encontram divergência
na narrativa da autoridade fiscal e da defesa, motivo pelo qual utilizarei os
esquemas trazidos na impugnação, na ordem cronológica dos acontecimentos.
Em 29/01/2010, foi firmado contrato de compra e venda de 50% do capital da
SUBFINANCE, tendo como vendedora a empresa Cetelem América Ltda, CNPJ
no 01.947.428/0001-09, doravante denominada CETELEM AMÉRICA, e, como
compradora, a empresa Cetelem Brasil SCFI, CNPJ no 03.722.919/0001-87,
doravante denominada CETELEM SCFI [e-fls. 4913/4923].
A seguir, a estrutura organizacional antes da venda da Subfinance pela
CETELEM AMÉRICA para sua controlada, CETELEM SCFI. Nesta negociação,
a CETELEM SCFI adquiriu todas as 12.005.000 quotas pelo valor de R$
59.954.514,97, denominado de ‘Preço de Aquisição’, pago à vista na data de
assinatura do contrato. Além disso, o Sr. Marc Campi assinou o contrato
representando a compradora e a vendedora.

Quanto aos lançamentos contábeis, a autoridade fiscal constatou que a CETELEM
SCFI registrou a compra no valor de R$ 59.954.514,97, na conta do razão
1.1.2.30.00.00005-8 – Banco BNP Paribas Brasil, com o seguinte histórico:
‘Valor Ref liquidação financeira CPA inves/to p/reestruturação societária –
SubFinance CTLM Brasil’.
Nesta aquisição, também houve o registro de ágio na conta do razão no
2.5.1.98.00.00012-2 - AGIO INCORPORADO - SUBMARINO FINANCE, no
valor de R$ 55.823.436,23.
Também lançou, na conta 8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO
INVEST – SUBFINANCE, o valor total no ano de R$ 3.181.646,64, que foi
adicionado para a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, este valor
foi controlado na parte B do Lalur na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
Fl. 13647
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Quase um ano após a aquisição, em 12/01/2011, foi elaborado Laudo de
Avaliação pela Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda das operações
originadas pela exploração conjunta do negócio de cartões de crédito (‘Negócio de
Cartões’) entre a B2W Companhia Global do Varejo, CNPJ no 00.776.574/0001-
56 (B2W - sociedade sucessora da Submarino após reorganizações societárias
realizadas dentro de seu grupo econômico) e a CETELEM SCFI para a data-base
de 31/12/2009. O citado laudo visava auxiliar os administradores da CETELEM
SCFI na aplicação da norma tributária contida no inciso II do art. 385 do RIR/99.
A Avaliação Econômico-Financeira de 100% do ‘Negócio de Cartões’ chegou ao
valor de R$ 116,3 milhões [e-fls. 4978/5041].
No ano-calendário de 2011, mais uma vez, a CETELEM SCFI lançou, na conta
8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO INVEST – SUBFINANCE, o
valor total no ano de R$ 3.470.887,32, que foi adicionado para a apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL e controlado na parte B do Lalur na conta
020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
Já em 19/11/2012, foi elaborado Laudo de Avaliação, pela Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, do patrimônio líquido da SUBFINANCE, a
valores contábeis considerando como data-base 30/09/2012, para fins de cisão
parcial e posterior incorporação da parte cindida pela CETELEM SCFI. O laudo
demonstrou que o valor do patrimônio líquido contábil da SUBFINANCE antes
da cisão era de R$ 27.715.569,30, conforme o balanço patrimonial levantado em
30/09/2012 [e-fls. 4963/4967].
Em 27/11/2012 foi firmado o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial entre a
SUBFINANCE (cindida) e a CETELEM SCFI (incorporadora) [e-fls. 4968/4977],
o qual considerava que:
a) A Cindida foi constituída em decorrência da associação entre o Grupo Cetelem
e o Grupo B2W no Brasil, regulado pelo Acordo de Associação assinado em
15/02/2006 entre a Submarino S/A, CETELEM AMERICA e CETELEM SCFI;
b) A Cindida e a Incorporadora faziam parte do Grupo Cetelem.
O valor líquido do acervo vertido à Incorporadora, apurado no Laudo de
Avaliação elaborado pela DELOITTE, foi de R$ 12.886.095,80.
Fl. 13648
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Com a incorporação da parcela cindida, que ocorreu em 30/11/2012 com a
realização de Assembleia Geral Extraordinária [e-fls. 4960/4962], a CETELEM
SCFI (Incorporadora) encerra sua participação na SUBFINANCE (Cindida), sem
que houvesse alteração em seu capital social. Por outro lado, após a cisão, a B2W
(sociedade sucessora da Submarine) se tornou a única sócia da SUBFINANCE
(cindida), que teve seu capital social reduzido.

No ano-calendário de 2012, mais uma vez, a CETELEM SCFI lançou, na conta
8.1.9.99.00.00999-7 AMORTIZACAO - AGIO INVEST – SUBFINANCE, o
valor total no ano de R$ 3.181.646,64, que foi adicionado para a apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL e controlado na parte B do Lalur na conta
020002 – ÁGIO SUBFINANCE.
No ano-calendário de 2013, não houve qualquer alteração societária, ocorrendo os
seguintes lançamentos contábeis registrados pela CETELEM SCFI em
30/06/2013, todos relativos ao ágio, objetivando já preparar para a incorporação
que ocorreu em 2014:
 Lançou a crédito na conta 2.5.1.98.00.00012-2 - AGIO INCORPORADO -
SUBMARINO FINANCE, cujo saldo inicial era de R$ 55.823.436,23, o valor de
R$ 9.834.179,67, com o seguinte histórico: ‘Ajuste para regularização de ágio
incorporado submarino 11/2012’; assim, o ágio na aquisição da Submarine foi
reajustado para o valor de R$ 45.989.256,56, que foi transferido em 31/12/2013
para a conta 2.5.2.10.00.00001-5 – AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA
RENTABILIDADE FUTURA.
Fl. 13649
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

 A conta 2.5.1.99.00.00012-1 - AMORTIZACAO AGIO INCORPORADO -
SUBMARINO FINANCE possuía um saldo credor inicial de R$ 10.123.421,28 e
teve, além do lançamento de R$ 9.834.179,67 realizado em 30/06/2013, mais 12
lançamentos mensais no valor de R$ 289.240,61 que somaram R$ 3.470.887,32,
tendo
como
contrapartida
a
conta
de
despesa
8.1.8.10.10.00014-0
AMORTIZACAO DO AGIO DE INCORPORACAO. A final, o saldo de R$
3.760.128,93 foi integralmente transferido para conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-)
AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO AQUIS INVESTIMENTO.
Em 01/08/2014, em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a
incorporação da CETELEM SCFI pelo Banco Cetelem, empresas pertencentes ao
Grupo Cetelem e integralmente controladas pela CETELEM AMÉRICA [e-fls.
4710/4712], tendo como base o Laudo de Avaliação elaborado em 31/07/2014
pela DELOITTE, foi feito com base nos valores contábeis do patrimônio líquido
da CETELEM SCFI, na data-base 30/06/2014.
A partir desta incorporação, o Banco Cetelem recebeu as seguintes contas
relativas ao ágio:
(1)
Conta
no
2.5.2.10.00.00001-5
-
AGIO
BASEADO
EM
EXPECTATIVA RENTABILIDADE FUTURA no valor de R$
45.989.256,56.
(2) Conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-) AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO
AQUIS INVESTIMENTO no valor de R$ 5.495.572,59.
(3) A conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE, controlada na parte B do
Lalur, tinha saldo credor inicial de R$ 9.030.128,17 e final de R$
8.597.176,82. Esta conta continha os valores amortizado do ágio
contabilmente, desde a aquisição do Submarine até a incorporação da
CETELEM SCFI pelo Banco Cetelem.
A partir desta data, a incorporadora (Banco Cetelem) registrou em sua
contabilidade:
I)
Amortizações de ágio, que eram lançadas a crédito na conta Conta
2.5.2.90.00.00001-1 (-) AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO
AQUIS INVESTIMENTO e a débito em conta de despesa
8.1.8.10.10.00014-0
AMORTIZACAO
DO
AGIO
DE
INCORPORACAO. Estas despesas com amortização de ágio eram
parcialmente adicionadas ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL.
II)
Com relação à conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE, controlada
na parte B do Lalur contendo os valores já amortizados
contabilmente de ágio antes da cisão, a autuada promoveu
exclusões no lucro real e na base de cálculo da CSLL, lançando na
linha 199 – Outras Exclusões, na parte A do Lalur.
Fl. 13650
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

No que interessa para este processo, os lançamentos que afetaram a apuração do
IRPJ e CSLL no ano-calendário de 2016 são:
1) A conta 2.5.2.10.00.00001-5 - AGIO BASEADO EM EXPECTATIVA
RENTABILIDADE FUTURA recebeu a transferência do saldo devedor da
mesma conta da CETELEM SCFI, no valor de R$ 45.989.256,56, na data
da incorporação. Em 2016, houve lançamento a crédito no valor de R$
10.412.662,96, tendo como contrapartida a conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-)
AMORTIZACAO ACUMUL DE AGIO AQUIS INVESTIMENTO.
2) A conta 2.5.2.90.00.00001-1 (-) AMORTIZACAO ACUMUL DE
AGIO AQUIS INVESTIMENTO tinha saldo inicial credor no valor de R$
10.569.388,53 e teve, em 2016, afora o lançamento a débito no valor de R$
10.412.662,96 descrito acima, 12 lançamentos mensais a crédito de R$
156.725,57 que somaram R$ 1.880.706,84 no ano, com contrapartida na
conta de despesa 8.1.8.10.10.00014-0 AMORTIZACAO DO AGIO DE
INCORPORACAO. O saldo credor final da conta ficou em R$
2.037.432,41.
3) A conta de despesa 8.1.8.10.10.00014-0 AMORTIZACAO DO AGIO
DE INCORPORACAO recebeu, entre outros lançamentos, a contrapartida
dos 12 lançamentos mensais de R$ 156.725,57 que somaram R$
1.880.706,84 no ano de 2016.
4) O contribuinte excluiu do Lucro real e da base de cálculo da CSLL, o
valor de R$ 402.162,49, controlados na parte B do Lalur e Lacs - conta
020002 – ÁGIO SUBFINANCE para 2016.
(...)
Após análise da reorganização societária, a autoridade fiscal concluiu que:
 A operação de compra e venda de 50% das quotas da SUBFINANCE ocorreu
entre as empresas CETELEM SCFI e CETELEM AMERICA, ambas pertencentes
ao mesmo grupo econômico, sendo que a CETELEM AMERICA controlava a
CETELEM SCFI.
 A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, e gerado em
operações intragrupos, carece de fundamentação econômica para a sua
dedutibilidade do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
 O laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela EYT: (i) não se
refere à aquisição da empresa SUBFINANCE, mas sim à exploração conjunta do
negócio de cartões de crédito, cuja origem remonta a uma parceria estratégica
celebrada entre as empresas do Grupo BNP Paribas e o Grupo B2W no ano de
2006 e (ii) foi produzido em data posterior à aquisição do investimento.
Assim, a autoridade fiscal concluiu que o Banco Cetelem vem reduzindo
indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL através da amortização do
Fl. 13651
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

ágio oriundo da aquisição da SUBFINANCE pela CETELEM SCFI, nos seguintes
valores:
1) Despesa de R$ 1.880.706,84, lançada na conta contábil 8.1.8.10.10.00014-0
AMORTIZACAO DO AGIO DE INCORPORACAO e não adicionada na
apuração do lucro real ou na base de cálculo da CSLL, considerada como uma
despesa não dedutível.
2) Exclusão de R$ 402.162,49, lançada na linha 199 – Outras Exclusões – da parte
A do Lalur/Lacs, controlada na conta 020002 – ÁGIO SUBFINANCE da parte B
do Lalur/Lacs, considerada uma exclusão indevida.
A defesa afirma que o ágio decorreria de operação realizada com terceiros não
relacionados, com efetivo pagamento do preço de aquisição e substância
econômica e negocial. Afirma que, em 12/02/2006, em razão do contrato de joint-
ventura firmado entre a Cetelem América e a Submarino S.A., a primeira passou a
registrar ágio no valor de R$ 76.997.843,00. Posteriormente, Cetelem America
alienou as cotas que detinha na Submarine Finance para a Cetelem Brasil por
meio de efetivo pagamento, passando a adquirente a reconhecer um ágio neste
investimento no valor de R$ 55.823.436,23, uma vez que a vendedora já havia
amortizado contabilmente o montante de R$ 21.174.406,77. E, considerando a
cisão parcial da Submarine Finance, com a incorporação do acervo cindido pela
Cetelem Brasil, ocorreu a confusão patrimonial entre investimento e investidor,
passando a Cetelem Brasil a considerar como dedutíveis as despesas com
amortização do ágio.
Passo a julgar.
Não assiste razão à defesa, uma vez que pretende vincular o ágio gerado em
2006, no valor de R$ 76.997.843,00, decorrente da negociação entre a Cetelem
America e a Submarine S.A., empresas independentes, com o ágio gerado em
2010 de R$ 55.823.436,23, na negociação entre a Cetelem America e sua
controlada, Cetelem Brasil.

Ocorre que esta manobra não encontra respaldo na legislação tributária, como já
esclarecido neste voto, quando da análise da primeira infração. Não se pode
esquecer que o ágio com fundamento na rentabilidade futura decorre de uma
expectativa que o adquirente do investimento vai obter em lucros nos resultados
dos exercícios após a negociação. É um valor a mais que o adquirente está
disposto a pagar confiando que obterá retorno no futuro deste investimento. Tendo
esta premissa como norte, a negociação realizada em 2006 entre partes
Fl. 13652
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

independentes (Cetelem America e a Submarine S.A) foi baseada em uma
avaliação da Submarine Finance, conforme as condições e previsões da época, de
forma a apurar a expectativa do retorno deste investimento para a Cetelem
America. Já em 2010, quando a Cetelem Brasil adquire a empresa da Cetelem
America, não se pode garantir que a mesma avaliação feita em 2006 ainda esteja
válida. É uma nova negociação com atores diferentes daquela realizada em 2010
[rectius, 2006]. E, neste sentido, o próprio investimento (Submarine Finance)
pode não se apresentar com as mesmas condições e expectativas que justificaram
o ágio anteriormente definido em 2006. A própria classificação já diz: é ágio com
fundamento na rentabilidade futura, e não no valor já foi pago pela adquirente
original do investimento.
Isto não afasta a possibilidade de, ao se avaliar o investimento Submarine Finance
em 2010, coincidentemente seja apurado ágio com fundamento na rentabilidade
futura de R$ 55.23.436,23. Mas não foi o que aconteceu, já que a autoridade fiscal
constatou que o laudo de Avaliação Econômico-Financeira elaborado pela EYT
não se referia à aquisição da empresa SUBFINANCE, e foi produzido em data
posterior à aquisição do investimento.
De fato, o que se pretende com essa negociação é transferir o custo do
investimento feito em 2006 pela Cetelem America para a Cetelem Brasil. Vale
transcrever o item 209 da defesa: [...]
Esta manobra foi possível já que ocorreu entre empresas do mesmo grupo, sob o
mesmo controle, deixando de ser respeitada a identidade de cada empresa. Como
já apontado neste voto, não se sabe se o investimento na Submarine Finance ainda
atende às expectativas futuras previstas na avaliação de 2006. Mas, a despeito
deste fato, a Cetelem Brasil efetuou um pagamento que cobriu o custo inicial da
Cetelem America.
Aqui, vale uma explicação. A defesa ressalta que ‘a Cetelem Brasil passou a
reconhecer investimento na Submarino Finance com ágio no valor de R$
55.823.436,23, valor notoriamente inferior ao ágio originalmente reconhecido
pela Cetelem América!’. Ora, como a própria defesa esclareceu anteriormente, no
período de 20.3.2006 (aquisição) e 29.1.2010 (alienação), a Cetelem America
amortizou contabilmente o montante de R$ 21.174.406,77, conforme determina a
legislação contábil, e orientação da Instrução CVM no 24/1996, em seu artigo 14.
Vale transcrever este dispositivo: [...]
Cumpre ainda esclarecer que, enquanto mantido o investimento, os resultados
positivos auferidos pela investidora em razão da aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial não são tributados, por força do artigo 23 do Decreto-lei
no 1.598/77. Isto porque estes resultados já foram tributados na própria investida.
Por outro lado, a amortizações do ágio com fundamento na rentabilidade futura
não são dedutíveis, pois são vistos como custo antecipado para aquisição deste
investimento. É a neutralidade fiscal que deve ser mantida enquanto não ocorrer
um dos eventos previstos no artigo 385 do RIR/99, quando há a confusão
patrimonial da investidora com a investida, cabendo a tributação dos resultados
Fl. 13653
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

positivos e confronto com seus custos, o que permite a dedutibilidade das
amortizações do ágio, conforme já amplamente explicado neste voto.
Assim, o registro do ágio no valor de R$ 55.823.436,23 na Cetelem Brasil não
decorre de uma redução voluntária de seu valor, mas sim dentro da lógica contábil
imposta a Cetelem America, investidora original da Submarine Finance em 2006.
Repito que esta lógica matemática não confere legitimidade à transferência do
saldo restante do custo de aquisição da Submarine Finance, incorrido pela
Cetelem America, para a Cetelem Brasil.
Logo, diferente do que afirma a defesa, o ágio registrado em 2010, decorrente da
negociação na qual a Cetelem Brasil adquiriu 50% da Submarine Finance de sua
controladora, a Cetelem America, não surgiu entre partes independentes. Desta
forma, o ágio registrado na Cetelem Brasil em razão de acordo entre a controlada
e a controladora, objetivando a transferência do custo inicial do investimento na
Submarine Finance suportado pela Cetelem America, por si só, já o desvincula do
fundamento da rentabilidade futura, como preceitua o artigo 385 do RIR/99,
motivo pelo qual concluo que as suas amortizações são indedutíveis para fins de
apuração das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL.
Cumpre fazer uma observação acerca do valor excluído no LALUR e na base de
cálculo da CSLL de R$ 402.162,49. Este valor tem origem nas amortizações do
ágio já registradas contabilmente antes do evento da incorporação da Cetelem
America pelo Banco Cetelem e controladas na Parte B do LALUR na conta
020002 – ÁGIO SUBFINANCE, conforme determina o já citado artigo 14 da
Instrução CVM no 24/1996. No entendimento desta relatora, o fato de as
amortizações do ágio ocorreram antes do evento previsto no artigo 385 do RIR/99,
implica a inobservância do requisito principal para a sua dedutibilidade. Esclareço
que não pretendo inovar nos fundamentos da autuação, pois já estou convencida
que o mesmo deve ser mantido pelas razões apontadas no Termo de Verificação
Fiscal. Apenas estou apontando outro motivo que me leva a firmar a convicção
pela sua indedutibilidade das bases tributáveis do IRPJ e CSLL.
A defesa aponta outras razões para o cancelamento da autuação, inclusive
algumas já analisadas na infração anterior. Neste sentido, como já me posicionei
neste voto, não cabe a aplicação do artigo 24 da LINDB, ainda que comprovado
que a jurisprudência administrativa era favorável à sua tese.
A alegação de que inexiste ágio gerado em operações entres partes relacionadas
está baseada na vinculação da negociação ocorrida em 2006, entre Cetelem
America e a Submarino e aquele ocorrida em 2010, entre a controladora Cetelem
America e a controlada Cetelem Brasil. Como já esclarecido neste voto, não há
respaldo na legislação tributária que dê suporte a esta manobra, permitindo a
dedutibilidade das amortizações do ágio quando, ao fim e ao cabo, o que ser
pretende é transferir o custo incorrido pela Cetelem America para sua controlada
Cetelem Brasil.
Logo, a alegação de que teria cumprido os requisitos legais não estão presentes, já
que o ágio registrado na Cetelem Brasil, quando da aquisição de 50% da
Fl. 13654
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Submarine Finance, decorre de negociação entre partes relacionadas, no caso a
sua controladora Cetelem America. A par disso, o laudo apresentado para dar
suporte foi elaborado em 12/01/2011, ou seja, quase um ano após o evento de
aquisição em 29/01/2010, sem ter por objetivo determinar o valor de aquisição do
investimento para subsidiar as negociações e tampouco determinar o valor e a
fundamentação legal do ágio.
Acerca do laudo, a defesa alega que a legislação fiscal vigente no momento da
operação não exigia qualquer forma ou metodologia de cálculo para determinação
do ágio. Afirma que o §3o do artigo 385 do RIR/99 exigia a manutenção de
demonstrativo que comprovasse o valor do ágio registrado com fundamento na
rentabilidade futura.
De fato, a legislação não exige laudo, mas um demonstrativo que quantifique as
expectativas quanto à rentabilidade futura do investimento que convenceram o
investidor a pagar este custo a mais. Dentro desta lógica, este documento deve ser
anterior ao evento, pois deve revelar a negociação de interesses entre o vendedor e
o comprador do investimento. Do contrário, não há como vincular que o preço
pago a mais pelo investidor na aquisição tem fundamento na rentabilidade futura
do investimento. No caso sob análise, além de ser posterior à aquisição, o
principal objetivo do laudo elaborado pela EYT foi indicar o montante do ágio
pago pela Celetem America que poderia ser dedutível em períodos subsequentes e
um cálculo de conformidade do valor do ágio com avaliações de eventuais
resultados de rentabilidade futura. Ou seja, o laudo atendeu o principal objetivo
nesta negociação feita entre partes dependentes: a transferência de custo da
Submarine Finance, quando avaliada em 2006, para a nova adquirente.
Do exposto, ainda que o Laudo de Avaliação elaborado pela EY tenha tratado de
se reportar às operações e informações financeiras referentes à época da aquisição,
ele não se presta a fundamentar a tomada de decisão do comprador do
investimento, que certamente ocorre antes da efetiva aquisição.
Continuando nas alegações da defesa, já me posicionei neste voto que as empresas
têm liberdade para negociar com as partes relacionadas dentro de um mesmo
grupo econômico sob um mesmo controle. Mas este direito não implica no
afastamento do poder-dever da autoridade fiscal em analisar os eventos para a
correta aplicação da legislação tributária, com a apuração dos tributos devidos.
Pelas mesmas razões já expostas quando da análise da primeira infração, a
tributação dos ganhos de capital auferidos pela B2W na alienação da participação
societária da Submarino Finance, em 2006, NÃO confere legitimidade à
dedutibilidade do ágio pago na operação ocorrida em 2010, quando houve nova
venda deste investimento. Primeiro, estamos tratando de eventos diferentes
(ocorridos em 2006 e 2010), com atores diversos. Segundo, e mais importante, o
reconhecimento do ganho de capital pelos vendedores não é um dos requisitos
previstos, conforme a já citada legislação tributária que trata do ágio,
principalmente o artigo 385 do RIR/99, que legitimam a dedutibilidade das
amortizações deste sobrepreço.
Fl. 13655
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

A defesa ainda aduz que, ainda que correto o entendimento da fiscalização acerca
da indedutibilidade da amortização do ágio, o custo para aquisição de carteira de
clientes deveria ser considerado amortizável e dedutível para fins fiscais, nos
termos do artigo 324 do RIR/99.
Ocorre que esta matéria de defesa não faz parte do presente litígio, posto que não
foi este o procedimento adotado pela autuada, motivo pelo qual não foi objeto de
verificação da ação fiscal que resultou no presente lançamento. Não cabe a esta
relatora apreciar matéria fora do limite da lide, que deve considerar quais as
infrações constatadas e as alegações de defesa a elas relacionadas.
CONCLUSÃO PARCIAL
Por todo acima exposto, voto por manter o lançamento relativo a infração 02,
relativos aos valores do ágio gerado na aquisição de 50% do capital da
Submarine Finance Promotora de Crédito, dando origem a (1) falta de
adição ao lucro líquido de despesa indedutível de R$ 1.880.706,84 e (2)
exclusão indevida do lucro real e base de cálculo da CSLL de R$ 402.162,49”
(grifou-se; negritou-se).
10.

A Interessada traz alegações em seu Voluntário quanto à decisão recorrida.
10.1.
Quanto à Infração no “1” (doravante “Infração 1”), que (i) “[...] reconheceu
expressamente que o ágio decorre de transação realizada entre partes independentes”, “[...] em
evidente contradição ao seu próprio entendimento”; (ii) “[...] não é capaz de apresentar um único
dispositivo da legislação tributária que suporte sua alegação” quanto à “[...] suposta vedação
legal ao aproveitamento fiscal de ágio interno anterior aos artigos 22 e 25 da Lei no 12.973”; (iii)
“[...] ao mencionar a regulamentação contábil acima, [...] promoveu efetiva inovação nas razões
utilizadas para fundamentar o lançamento realizado [que] nunca indicou qualquer vício na
contabilidade da Recorrente”; (iv) “[...] se furta a analisar relevante argumento apresentado pela
Recorrente [a]o tratar das regras de preços de transferência e distribuição disfarçada de lucros”; e
(v) “[...] a Cetelem Holding supostamente não poderia ser considerada como a ‘real adquirente’
da BGN Participações pela ausência de sacrifício econômico”.
10.2.
Quanto à Infração no “2” (doravante “Infração 2”), que (i) “[...] inovou ao
apontar que a Recorrente teria promovido o aproveitamento fiscal do ágio em valor superior ao
que teria direito”; (ii) “[...] se furtou a analisar argumento apresentado em sua impugnação. [...]
deveria reconhecer que a transação tratou da aquisição de ativo intangível passível de
amortização dedutível nos termos da legislação tributária exatamente nos mesmos valores do
ágio aproveitado”; e (iii) no que respeita ao laudo de avaliação, que este não foi “[...]
analisar[ado] detalhadamente” e que “[...] foi elaborado posterior[mente] à aquisição, de forma
que não poderia ter fundamentado a decisão pela aquisição do investimento”.
11.

A questão já foi apreciada por esta Turma, em relação aos mesmos fatos e direito,
quando na análise do processo no 16327.720530/2018-62, autuado para verificação dos anos-
calendário de 2013 e 2014, proferiu-se, em sessão realizada em 21/01/2020, o Ac. no 1301-
004.303, que teve o seguinte acórdão:
Fl. 13656
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a arguição de
decadência e a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, restabelecer a dedução de
despesas com comissões de correspondentes bancários; e (ii) por maioria de votos,
manter a glosa de despesas com amortização de ágio, vencidos o Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza (relator) e a Conselheira Bianca Felícia Rothschild que
votaram por restabelecer a dedução de despesa referente à amortização do "ágio BGN".
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
12.

Assim, em relação à “Infração 1”, anui-se ao entendimento da DRJ e ao do voto
vencedor do referido Acórdão desta Turma, tendo-se negado provimento ao Recurso Especial
(e-fls. 4051/4069 do processo no 16327.720530/2018-62, de que se deu ciência em 10/11/2023,
conforme e-fls. 4078 deste processo; não se admitindo embargos de declaração, de e-fls.
4226/4230, de que se deu ciência em 13/03/2024, conforme e-fls. 4235), cujo entendimento
prevaleceu por maioria:
“Afirma a autoridade fiscal não ser dedutível, para fins tributários, o ágio nascido
da aquisição de BGN Participações pela Cetelem Holdings, porquanto se trata de
ágio formado em operação envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. A
recorrente, porém, tem outro entendimento: sustenta a dedutibilidade do ágio ao
argumento de que ele se originara de negócio jurídico anterior, o qual,
diferentemente do que afirma a Fiscalização, foi realizado entre pessoas não
vinculadas.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.475 a 2.547,
rectius, e-fls. 12605/12669), em julho de 2007 foi celebrado um contrato de
permuta de ações entre o Grupo BGN, representado por Antônio de Queiroz
Galvão, João Antônio de Queiroz Galvão e Paulo Cesar Viana Galvão, e o BNP
Paribas, sociedade estrangeira sediada na França.
O Grupo BGN detinha as ações da BGN Participações, que era detentora de 100%
do capital social do Banco BGN S/A (atual Banco Cetelem S.A.). O contrato tinha
por objeto a permuta das ações da BGN Participações em troca de ações do BNP
Paribas, acrescida de uma contraprestação em dinheiro no importe de R$ 185
milhões.
Tal operação envolvia pessoas não vinculadas; entretanto, nela não se cogita de
ágio. Não se fala em ágio nesse momento. Ademais, uma das partes tinha
residência no exterior, de modo que, se houvesse ágio, ele seria contabilmente
registrado no exterior, caso a legislação do país de residência contemplasse tal
figura.
O ágio, a bem dizer, surgiu na operação subsequente, ocorrida em dezembro de
2008. Acerca desse ponto, eis o que diz o TVF:
Em 11/12/2008 a Cetelem Holdings promoveu a sua 3a Alteração do Contrato
social através da qual se retiraram da sua sociedade o Sr. Marc Campi, francês,
e a empresa BNP Paribas Personal Finance (atual Cetelem S/A), com sede na
França, e foi admitida a empresa Cetelem América Ltda. (doravante Cetelem
América), CNPJ no 01.947.428/0001-09.
Fl. 13657
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Ainda no dia 11/12/2008 a Cetelem América, que era controlada pela BNP
Paribas Personal Finance, aumentou o capital social da Cetelem Holdings de R$
1 mil para R$ 1.035.049.754,00 através de TED bancária.
No mesmo dia 11/12/2008 a Cetelem Holdings celebrou com o BNP Paribas o
Contrato de Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade
das ações da BGN Participações pelo valor de 315.003.852,00 Euros (R$
981.236.998,98 convertidos à cotação do dia 12/12/2008 na taxa de R$ 3,115).
Ressaltamos que tanto a Cetelem Holding como a BGN Participações, nesta
data, já pertenciam ao Grupo BNP Paribas, tanto que o Sr. Marc Campi assina
o respectivo Contrato como representante das duas empresas. (g.n.) (fl. 2.477,
rectius, e-fls. 12610/12611)
É nesta segunda operação, realizada entre pessoas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, que nasce o ágio por rentabilidade futura. Corrobora esse
entendimento o fato de o laudo que indica o fundamento econômico do ágio não
ser de 2007, quando houve a permuta de ações, mas sim de 2008, quando se deu a
aquisição do BGN Participações pela Cetelem Holdings.
O laudo, elaborado pela Ernst & Young, tinha o seguinte objetivo:
Considerações Gerais
A Cetelem contratou a Ernst & Young Brasil para desenvolver a avaliação
econômico-financeira da BGN Part com o intuito de auxiliar seus
administradores no registro contábil (BR GAAP), conforme mencionado nas
Instruções da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no 247/96 (artigo 14
parágrafos 1 e 2) e no 385/98 (artigos 1 e 2), e na classificação fiscal do
eventual ágio gerado na aquisição de 100% do capital da BGN Part pela
Cetelem, conforme mencionado na legislação fiscal artigo 385 do RIR
(Regulamento Imposto de Renda) Decreto 3.000/99.
Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram
aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos, econômicos e de
mercado vigentes. Os valores aqui apresentados são resultantes da análise de
dados históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros,
merecendo as seguintes considerações: (g.n.) (fl. 1.872, rectius, e-fls. 4299)
Quanto ao período a que se refere a avaliação, consta do laudo:
Objetivo do nosso trabalho
Considerando o contexto do trabalho, o objetivo é fornecer uma estimativa do
valor justo de 100% do capital da BGN Part, de forma independente, na data-
base de 30 de junho de 2008. (fl. 1.874, rectius, e-fls. 4301)
Como se vê, o laudo que atestou a expectativa de rentabilidade em junho de 2008,
não poderia servir de suporte a uma operação ocorrida um ano antes.
Fl. 13658
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Por essas razões, fica evidente que o ágio se refere à aquisição do BGN
Participações pela Cetelem Holdings, empresas integrantes do mesmo grupo
econômico.
Sobre esse mesmo ágio, manifestei-me no processo no 16327.721155/2015-25,
nos seguintes termos:
(...)
Tendo nascido de negócio jurídico celebrado entre empresas integrantes
do mesmo grupo econômico, esse ágio é o que se convencionou chamar de
ágio interno.
O ágio interno, não dedutível para fins de IRPJ e CSLL, decorre de
negócio jurídico celebrado entre partes relacionadas. Existe vinculo entre
as partes quando elas estejam submetidas a controle comum, ou quando
uma delas se ache submissa à vontade da outra. Nessa hipótese, estarão
ausentes as condições de mercado necessárias à livre formação do preço
de alienação e de aquisição do investimento. Portanto, mesmo que não
haja fraude, simulação ou conluio; mesmo que haja laudo indicando a
expectativa de rentabilidade, o ágio não será suscetível de dedução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(...)
Ainda sobre o ágio interno, cumpre ressaltar que as orientações
emanadas da CVM e do CFC, bem como os pronunciamentos técnicos do
CPC que cuidam da matéria não conferiram ao ágio interno uma natureza
que antes ele já não tivesse. A falta de substância econômica e todas as
características desse tipo de ágio antecedem a tais orientações, bem como
à própria legislação que instituiu as regras de convergência internacional.
Nessa linha de raciocínio, é possível concluir que a vedação à
dedutibilidade do ágio interno, presente no caput do art. 22 da Lei n°
12.973/2014, vem apenas reforçar o entendimento de que esse ágio
carece, e sempre careceu, de substância econômica.
A ausência de substância econômica implica a ausência do próprio
fundamento econômico. Quando o inciso III do art. 7° da Lei n°
9.532/1997 autoriza a amortização do ágio fundado em rentabilidade
futura, o dispositivo legal está a exigir um requisito (fundamento
econômico) que o ágio interno não possui.
(...)
As mesmas razões, dada a identidade de matéria fática, devem ser adotadas no
presente processo. Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário,
no que toca à dedutibilidade do ágio do BGN Participações; quanto ao mais,
acompanho o voto do i. Conselheiro relator” (negritos do original).
Fl. 13659
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

13.

Já em relação à “Infração 2”, anui-se ao entendimento da DRJ e ao voto vencido
do referido Acórdão desta Turma, tendo-se negado seguimento ao Recurso Especial (e-fls.
3763/3790 do processo no 16327.720530/2018-62, de que se deu ciência 16/04/2021, conforme
suas e-fls. 3794; e se rejeitou Agravo de e-fls. 3969/3975, de que se deu ciência em 02/07/2021,
conforme suas e-fls. 3983) cujo entendimento prevaleceu por unanimidade:
“De acordo com a Fiscalização:
i.
o ágio amortizado pela Recorrente teria sido gerado em operação entre
empresas do mesmo grupo econômico, sem efetivo ônus financeiro e
sacrifício patrimonial; e
ii.
laudo de avaliação apresentado pela Recorrente não seria suficiente para
fundamentar o valor de rentabilidade futura do ágio pago pela Cetelem
Brasil S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento (“Cetelem Brasil”).
(...)
[...] Na análise desses casos, importa saber se a origem do ágio é legítima, ou seja,
se a operação original ocorreu entre partes independentes, se houve pagamento ou
sacrifício patrimonial, se houve demonstração de rentabilidade futura, etc. Assim,
demonstrada a legitimidade da operação e do ágio, não há que se falar (ou
entender) em restrição legal à sua transferência juntamente com o investimento a
ele relacionado.
Porém, como visto, de acordo com a fiscalização, a glosa de despesa com ágio
teve mais de um fundamento, entre eles a acusação de que o Laudo de Avaliação
da Subfinance foi elaborado de forma extemporânea aos fatos.
Há de se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido elaborado posteriormente
à criação do ágio não impede sua utilização para esse fim, uma vez que o § 3o do
art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977 exige tão-somente um demonstrativo com
a indicação do fundamento do ágio, arquivado como comprovante da escrituração.
A exigência legal, portanto, é no sentido de que o contribuinte mantenha
comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do ágio pago. Tal
comprovante deve expressar razões que justifiquem a aquisição, não sendo
incomum, após a conclusão dos negócios, o contribuinte ir buscar laudo técnico
que o corrobore, desde que se valha de documentos e premissas contemporâneos à
aquisição do investimento.
Analisando-se o laudo da EYT, elaborado em 12/01/2011, ou seja, a mais de 1
ano dos fatos (aquisição da Subfinance), observo que não foram apresentados
quaisquer documentos contemporâneos aos fatos que ensejaram à aquisição do
investimento, que justifiquem a composição do preço de aquisição da empresa
Subfinance.
(...)
Fl. 13660
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Além disso, observe-se que o aludido laudo não se refere à aquisição da empresa
Subfinance, mas sim à exploração conjunta do negócio de cartões de crédito, cuja
origem remonta a uma parceria estratégica celebrada entre as empresas do Grupo
BNP Paribas e o Grupo B2W no ano de 2006, ressaltando-se daí, que em nenhum
momento foi citado o contrato de compra e venda celebrado em 2010 entre a
Cetelem SCFI e a Cetelem America.
Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma expectativa
de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a
realidade dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica dos contratos
assinados.
Os efeitos tributários têm que ser baseados na essência econômica dos atos
praticados, não podendo uma simples busca por um benefício fiscal se opor à
verdade dos fatos.
Desse modo, mantenho a glosa das deduções do ágio discutido neste tópico”.
14.

Quanto às alegações trazidas nesta esfera recursal em relação à “Infração 1”:
14.1.
Não há “evidente contradição” alguma no voto da Autoridade Julgadora de piso.
Como transcreve a Recorrente, a DRJ diz que “[...] inicialmente a BGN Participações foi
adquirida pela BNP Paribas do Grupo Queiróz Galvão por meio de permuta de ações com torna
em dinheiro. Neste momento, houve de fato uma negociação entre partes independentes (Grupo
BNP e Grupo Queiróz Galvão”, referindo-se ao primeiro negócio”; depois, diz que “[...] o
Contrato de Compra e Venda de 11/12/2008, firmado entre a Cetelem Holding (compradora) e a
BNP Paribas (vendedora) para aquisição da BGN Participações, ocorreu entre partes
relacionadas, com circulação de recursos financeiros dentro do mesmo grupo”, para se referir ao
segundo negócio.
14.2.
Quanto à ausência de “dispositivo da legislação tributária” a vedar o
aproveitamento do ágio interno, a Relatora em 1a instância assenta que “[...] concordo com a
autoridade fiscal de que se trata de ágio interno, que surgiu na reorganização societária acordada
entre partes interessadas no resultado, estando ausentes os requisitos previstos no artigo 385 do
RIR/99 para que a dedutibilidade do ágio seja permitida”. Ainda que não tivesse feito referência
ao artigo, aponta que “[...] a vedação da amortização de ágio gerado internamente, em
negociação entre empresas de um mesmo grupo econômico, não foi introduzida apenas com a
Lei no 12.973/2014”, com que se concorda, como visto nas razões adotadas.
14.3.
Em relação à “[...] inovação nas razões utilizadas”, face à menção à
“regulamentação contábil”, não se pode falar em novidade. A DRJ, em relação ao ágio interno,
apenas transcreve trechos da mencionada regulamentação em reforço a seu entendimento. Tanto
que, em fecho, aduz que “[t]omo as razões e fundamentos acima transcritos (dentre os quais os
contábeis) como razão de decidir, motivo pelo qual concordo com a autoridade fiscal de que se
trata de ágio interno”.
14.4.
Quanto ao fato de não “[...] analisar relevante argumento apresentado pela
Recorrente”, a assertiva da Interessada fala por si: “[a]o tratar das regras de preços de
transferência e distribuição disfarçada de lucros, normas que demonstram a validade do custo de
Fl. 13661
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

aquisição incorrido pela Cetelem Holding, a Decisão Recorrida apenas alega que ‘estas questões
não foram objeto de análise pela autoridade fiscal, e não motivaram o presente lançamento’”.
Não se indaga, como visto, acerca da validade do custo de aquisição.
14.5.
Por fim, quanto a esta infração, em relação à questão de que a Cetelem Holding
“[...] não poderia ser considerada como a ‘real adquirente’ da BGN Participações pela ausência
de sacrifício econômico”, a DRJ justifica, dizendo que foi “[...] necessário aporte financeiro
prévio para efetuar a compra no mesmo dia” e que foi o BNP Paribas “[...] quem de fato
sacrificou seus recursos financeiros para aquisição do investimento”, com que se concorda.
15.

Quanto às alegações trazidas nesta esfera recursal em relação à “Infração 2”:
15.1.
Em relação ao fato de ser “[...] nítido que a Decisão Recorrida é NULA por ter
inovado com relação aos fundamentos jurídicos que fundamentam a exigência fiscal”, a própria
DRJ “[e]sclareço[ce] não que não pretendo[e] inovar nos fundamentos da autuação, pois já
estou[á] convencida que o mesmo deve ser mantido pelas razões apontadas no Termo de
Verificação Fiscal. Apenas estou[á] apontando outro motivo que me leva a firmar a
convicção”.
15.2.
Quanto à falta de apreciação de “[...] argumento apresentado em sua
impugnação”, relativo à “[...] aquisição de ativo intangível passível de amortização dedutível”,
nos termos do art. 324 do RIR/99, a DRJ não o enfrenta, uma vez que “[...] não foi este o
procedimento adotado pela autuada [como se vê em resposta à intimação, e-fls. 92/94 e
97/99], motivo pelo qual não foi objeto de verificação da ação fiscal”, entendimento com que se
concorda.
15.3.
Quanto ao laudo de avaliação, seu contexto foi analisado pela DRJ. Quanto ao
fato de que foi elaborado em momento posterior à aquisição, o argumento foi considerado nas
razões de decidir deste voto, como visto.
16.

Quanto “à interpretação do caso em tela” e a observação da “jurisprudência
majoritária do CARF”, que deveriam se dar à luz do art. 24 da LINDB, diga-se que o dispositivo
“[...] não se aplica ao processo administrativo fiscal”, conforme enunciado sumular no 169 deste
Conselho.
17.

Por todo o exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que
“[...] sob o ponto de vista da legislação fiscal, todos os requisitos necessários para que as
despesas de amortização do ágio discutido nestes autos pudessem ser consideradas como
dedutíveis para fins fiscais foram devidamente cumpridos”
Infração no “3”: despesas com correspondentes bancários (CORBAN)
18.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“O lançamento de IRPJ e CSLL ora em discussão decorre da glosa de despesas
de comissões, com a consequente adição ao Lucro Real e a Base de Cálculo da
CSLL no valor de R$ 174.503.901,62, em razão da falta de comprovação da
efetividade da prestação de serviços, consideradas indedutíveis, com base nos
artigos 299 e 923 do RIR/99, com relação às seguintes empresas:
Fl. 13662
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Para melhor compreensão da infração ora analisada, importa trazer os principais
eventos de acordo com o Termo de Verificação Fiscal.
Por meio do Termo de Início de Fiscalização, a então fiscalizada foi instada a
apresentar a relação dos prestadores de serviços, cujas despesas com comissões –
serviços técnicos especializados, totalizaram R$ 481.512.033,61 no ano-
calendário de 2016.
Em resposta, foi apresentado arquivo não paginável de fls. 14, o qual contém
planilha onde estão discriminados 535 prestadores de serviços, com as seguintes
informações a título de exemplo: [...]
Por meio do Termo de Intimação no 07 e 10, de fls. 314/316, a fiscalizada foi
intimada a apresentar documentação complementar que comprovasse a
efetividade dos serviços prestados, relativamente a uma amostragem de 31
empresas dentre aquelas anteriormente indicadas.
A seguir, uma amostra das empresas objeto do termo de intimação: [...]
Em resposta, a fiscalizada apresentou a documentação de fls. 100/728, contendo o
contrato firmado entre as partes, a descrição do serviço prestado, o demonstrativo
de cálculo dos valores dos serviços, as notas fiscais e os comprovantes dos
pagamentos efetuados.
Após análise da documentação apresentada, a autoridade fiscal concluiu que não
teria sido comprovada a efetividade da prestação dos serviços, que se daria por
meio de ‘Relatórios e demonstrativos de consultorias/assessorias/outros que
demonstrem a prestação contratada’, item solicitado no Termo de Intimação no 07
e 10. Assim, houve nova intimação (Termo de Intimação 11 – fls. 1.680/1683), na
qual foi esclarecido que não bastaria apresentar a nota fiscal ou comprovar o
pagamento de determinada despesa para que a mesma seja considerada dedutível
das bases tributáveis do IRPJ e da CSLL. A autoridade fiscal ressaltou que seria
necessário restar evidenciado que a despesa corresponderia a bens ou serviços
efetivamente recebidos e que estes eram necessários, normais e usuais às
atividades da empresa.
Em resposta de fls. 1.685/1.688, o fiscalizado resumidamente afirmou que:
a) Que as operações de crédito são efetivadas pelos correspondentes bancários,
que apenas estes têm contato direto com os clientes finais e que sem estes serviços
não haveria como ofertar seus produtos;
Fl. 13663
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

b) Que a evidência das comissões pagas são as operações de crédito efetivadas
pelos correspondentes bancários, juntamente com as notas fiscais emitidas e
contratos apresentados;
c) Que tais despesas já foram previamente autuadas em anos-calendário anteriores
e que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF considerou
dedutíveis tais despesas;
d) Apresenta laudo técnico (Resposta Termo 07 - Doc Comprobatórios) da
empresa Ernest & Young – EY com o objetivo de demonstrar a prestação
contratada.
Considerando a informação de que os correspondentes bancários seriam o elo
entre a fiscalizada e seus clientes (itens a e b) e buscando confirmar este vínculo,
por meio dos Termos de Intimação nos 17 e 18, foi solicitado que fosse
apresentada uma amostra de contratos de crédito relacionados no Anexo I, de fls.
2.034 (amostra retirada da relação dos contratos que deram ensejo às comissões
pagas). Neste anexo, a autoridade fiscal elencou 68 contratos para que fosse
comprovado a efetiva prestação dos serviços, nos seguintes termos:
Contexto: Em continuidade a análise de despesas com prestadores de serviços,
objeto dos termos de intimação 07, 10 e 11, solicitamos:
1 – Nas respostas anteriores o contribuinte apresentou relação de contratos de
crédito, por prestador, que seriam as bases de cálculo das comissões pagas. No
Anexo I a este termo de intimação, separamos, por amostragem, alguns contratos
constantes destas bases. Solicitamos que seja apresentada toda documentação
referente a cada um destes contratos, incluindo documentação que demonstre
algum vínculo do prestador de serviço comissionado com cada operação
relacionada no Anexo I.
A resposta acostada às fls. 2.054, juntamente com a documentação de fls.
2.056/2585, traz o seguinte texto:
O Fiscalizado encaminha as cópias dos contratos de crédito e/ou telas de sistema
referente aos contratos solicitados no anexo I, e como forma de evidenciar o
vínculo do prestador de serviço comissionado com as operações de crédito por
ele geradas, envia também as telas de cadastro destes prestadores de serviços
que originaram os contratos de crédito.
Após análise da documentação apresentada, a autoridade fiscal decidiu por efetuar
a glosa das despesas das empresas acimas listadas, por entender que
 A tabela de cadastro da empresa é tela de sistema da própria autuada,
com as informações da empresa terceirizada.
 A planilha de crédito é um documento gerado pelo sistema da autuada
que apresenta as informações do crédito.
 A Cédula de Crédito é o único documento que vincula o cliente ao
autuado, e deveria demonstrar o elo com a prestadora do serviço que teria
Fl. 13664
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

intermediado esta negociação. Constam neste documento os dados do
intermediador da operação: o nome e o CPF do ‘Agente Subcontratado’, o qual
deveria ter alguma ligação com os prestadores de serviço.
 Da amostra de 68 contratos, em apenas um foi possível estabelecer
algum vínculo entre o Agente Subcontratado e o prestador de serviços. Nos
demais contratos, considerando as DIRF e a GFIP apresentadas pelos prestadores
de serviços, não foi possível estabelecer qualquer elo entre os Agentes
Subcontratados e as empresas beneficiárias dos pagamentos a título de comissão.
A autoridade fiscal ainda reforça esta conclusão ao analisar as empresas
contratadas, concluindo que algumas delas seriam desprovidas de capacidade de
exercer suas funções. Assim, a fiscalização optou por glosar as despesas das
empresas para as quais não houve a comprovação documental da efetividade dos
serviços prestados, além de se mostrarem inaptas a realizar qualquer tipo de
prestação de serviço.
A defesa, em apertada síntese, alega que as despesas foram reconhecidas em
razão da efetiva prestação de serviço de intermediação dos contratos de créditos
celebrados com seus clientes, sendo que as operações foram devidamente
suportadas por vasta documentação comprobatória e atestado por laudo-técnico.
Afirma que, sem a atuação dos correspondentes bancários, não teria condições de
oferecer seus produtos financeiros nos mais diversos municípios do país, tendo em
vista que mantém uma única agência bancária no município de Barueri/São Paulo.
Alega, ainda, que não caberia a glosa das despesas em razão da ausência de
supostos controles que não estão previstos em lei.
Passo a julgar.
Da análise dos fatos apontados pela autoridade fiscal, o fundamento para a glosa
das despesas é a ausência de comprovação da prestação dos serviços de
intermediação pelas empresas contratadas como correspondentes bancários. Não
se trata de analisar a necessidade de contratação dos correspondentes bancários
para a efetiva operacionalidade da autuada, ou até a comprovação da contratação
dos créditos pelos clientes. Mas sim da comprovação de que os contratos
firmados entre a autuada e os clientes decorrem efetivamente da
intermediação das empresas terceirizadas contratadas.
A título de exemplo, vamos analisar uns dos contratos de crédito que,
supostamente, teria sido intermediado pelo correspondente bancário RF Holanda.
Às fls. 11.713, consta a Planilha de Proposta Simplificada relativa ao Contrato no
22-817021290/16, endereçada ao cliente Evandro Bueno de Camargo, no qual
consta que a intermediadora seria a RF-HOLANDA Consultoria Assessoria &
Gestão Empresarial, CNPJ. 11.238.330/0001-36, por meio do Profissional
Certificado com CPF. 332.975.058-85, Caroline Germano. [copia planilha]
Com relação a este documento, concordo com a análise da autoridade fiscal que se
trata de um documento emitido pela própria autuada, fato que perde sua força
Fl. 13665
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

probante, ainda que haja cláusula contratual na qual prevê que os correspondentes
cambiais contratados possuem autorização para acesso ao sistema do banco.
Continuando, ainda com relação ao Contrato no 22-817021290/16, foi apresentada
Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha, de fls.
11.717/11.721, documento que efetivamente comprova a relação entre o cliente e
a autuada, apontando como Intermediador da Operação o Agente Subcontratado
Caroline Germano, CPF. 332.975.058-85, ratificando as informações constantes
da Planilha de Proposta Simplificada. [copia a cédula]
Ocorre que, em que pese constar a Caroline Germano como Agente
Subcontratado, a autoridade fiscal não conseguiu comprovar o vínculo desta
intermediadora pessoa física com a correspondente bancária RF-HOLANDA. De
fato, de acordo com pesquisa de fls. 11.755, a única fonte pagadora no ano-
calendário de 2016 da Caroline Germano é a empresa Adeflex Serviços de Apoio
Administrativo LTDA ME, CNPJ. 11.791.864/0001-95. Registro que, em
pesquisas nos sistemas da Receita Federal, não constatei qualquer vínculo desta
empresa com a RF-HOLANDA (CNPJ. 11.238.330/0001-36):
Chamo a atenção que na Cédula de Crédito Bancária não há qualquer menção ao
correspondente bancário RF Holanda. Neste contexto, tem razão a autoridade
fiscal ao afirmar que a comprovação do elo entre a Caroline Germano Batista e a
RF Holanda é necessária para que se demonstre que este contrato de crédito
firmado com o Sr. Evandro Bueno de Camargo decorre da intermediação do
correspondente bancário em análise.
Diante desta ausência de comprovação do vínculo entre os Agentes
Subcontratados (que constam nos contratos analisados pela autoridade fiscal) e a
correspondente bancário RF Holanda, a constatação de que esta prestadora de
serviços não teria condições de cumprir com o acordado não colabora com a
defesa da autuada. Cabe ressaltar que este correspondente bancário recebeu a
título de comissão pela intermediação dos contratos o montante de R$
89.367.232,61 em 2016. A despeito deste fato, ela se enquadra no Simples
Nacional, e declarou ter recebido apenas R$ 1.000,00. A par disso, a empresa
estaria situada em local incompatível com a sua atividade.
Destaco que a autoridade fiscal foi diligente para estabelecer este vínculo entre os
Agentes Subcontratados e os correspondentes cambiais, buscando as informações
constantes nas declarações (DIRF e GFIP) que deveriam ter sido prestadas pelas
empresas terceirizadas.
E, conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, essa mesma análise se
aplica aos demais correspondentes cambiais cujas despesas com pagamento de
comissões foram glosadas.
Assim, concordo com a autoridade fiscal de que não restou comprovada a
efetiva prestação dos serviços por estes correspondentes cambiais. Por oportuno,
transcrevo parte do TVF:
Fl. 13666
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Portanto, não foi possível estabelecer a comprovação documental de que as
empresas prestadoras de serviços efetivamente prestaram qualquer serviço ao
Banco Cetelem. A documentação apresentada engloba, como já visto, contrato,
notas fiscais, cálculos de comissões, porém, são documentos que não possibilitam
estabelecer qualquer relação com um serviço realizado. Não há um relatório
assinado ou um comprovante de alguma operação em nome de empresa
terceirizada. Não se encontrou vínculos entre as empresas prestadoras de serviço
e os Agentes Subcontratados que permitiram a efetivação dos contratos de
crédito em 67 dos 68 contratos examinados.
Esclareço que a autuação não está fundamentada na falta de apresentação de
relatórios ou documentos não previstos em lei, como afirma a defesa. Mas sim na
ausência de comprovação de um dos requisitos necessários para a dedutibilidade:
da efetiva prestação do serviço, que se daria com a apresentação da prova
inequívoca de que o Agente Subcontratado, indicado nos contratos firmados com
os clientes como agente intermediador da negociação, teria algum vínculo com o
correspondente bancário.
A par disso, o fato de que estas empresas correspondentes cambiais estariam
desprovidas de capacidade para exercer suas funções ratifica a conclusão da
autoridade fiscal da ausência da comprovação da efetiva prestação do serviço.
Não se pode discordar que, conforme alega a defesa, as empresas que contratam
serviços de terceiros não têm a competência para verificar se estas contratadas
estão regulares perante o fisco. Por outro lado, para fins de obter resultados
positivos e evitar litígios futuros, cabe verificar a real capacidade das parceiras
contratadas. Esta responsabilidade se acentua principalmente no caso da autuada,
que não possui agências próprias e depende da contratação de serviços para
ofertar seus produtos.
Com relação ao laudo elaborado pela EY Serviços Tributários SP LTDA, de fls.
1.689/1.709, o mesmo não se presta para comprovar a efetividade da prestação
dos serviços já que a análise não abarca a demonstração do vínculo entre os
Agentes Subcontratados e os correspondentes cambiais. Como aponta a
autoridade fiscal, o objeto de análise é outro:
O laudo realizou auditoria das notas fiscais em confronto com os pagamentos
realizados, dos lançamentos contábeis e do diferimento de comissões. Porém, o
escopo desta fiscalização difere da análise das notas fiscais e dos lançamentos
contábeis referentes aos serviços aqui tratados. A fiscalização busca
comprovação material de que que tais serviços foram efetivamente prestados. Da
mesma forma, as autuações anteriores também tiveram escopo diverso da que
levamos a efeito, uma vez que se ativeram aos itens examinados no laudo da EY.
E, com relação às autuações anteriores, a própria autoridade fiscal apontou que
elas tiveram escopo diverso do tratado no presente lançamento. A par disso, como
já mencionado anteriormente, a jurisprudência administrativa não vincula este
julgamento, e sequer condiciona a livre formação da convicção desta relatora.
Chamo a atenção de que a autoridade fiscal foi diligente ao procurar qualquer
vínculo entre os Agentes Subcontratados com os correspondentes bancários
Fl. 13667
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

indicados nas Planilhas de Proposta Simplificada relativas aos contratos de crédito
listados no Anexo I dos Termos de Intimação no 17 e 18. A documentação
acostada aos autos revela este cuidado, com a anexação de todas as pesquisas que
restaram infrutíferas. A defesa, por sua vez, não se esforçou em demonstrar este
vínculo dos Agentes Subcontratados. De fato, a impugnação se limitou a afirmar
que os contratos de créditos firmados com os clientes, assim como o laudo
apresentado, seriam suficientes para comprovar a efetividade da prestação dos
serviços.
Ainda acerca do vínculo necessário entre o Agente Subcontratado e o
correspondente bancário, se faz necessário citar o artigo 12 da Resolução no 3.954,
de 24 de fevereiro de 2011, emitida pelo BACEN, que rege a contração destas
empresas por instituições financeiras:
Art. 12. O contrato deve prever, também, que os integrantes da equipe do
correspondente, que prestem atendimento em operações de crédito e
arrendamento mercantil, sejam considerados aptos em exame de certificação
organizado por entidade de reconhecida capacidade técnica.
(...)
§ 3o O correspondente deve manter cadastro dos integrantes da equipe referidos
no caput permanentemente atualizado, contendo os dados sobre o respectivo
processo de certificação, com acesso a consulta pela instituição contratante a
qualquer tempo.
Assim, a meu ver, a efetiva prestação do serviço de intermediação dos
correspondentes bancários, para captação de clientes nas operações de crédito, não
restou comprovada” (grifou-se; negritou-se).
19.

A intermediação em uma operação de compra e venda consiste na aproximação de
comprador e vendedor. O serviço não implica, necessariamente, em um resultado material, a ser
documentalmente provado (a não ser o recibo de quitação e prova do efetivo recebimento). Por
corresponder à aproximação daqueles, pode, eventualmente, não implicar em qualquer despesa
incorrida para sua prestação.
19.1.
No caso, foram apresentados para fazer prova da prestação, conforme o TVF (e-
fls. 12637), os contratos firmados entre as partes; a descrição do serviço prestado; o
demonstrativo de cálculo dos valores dos serviços prestados; as notas fiscais; e o comprovante de
pagamentos realizados.
19.2.
A Fiscalização, para desconstituir a prova documental, poderia fazê-lo, inclusive
através de prova indireta. A força probatória das presunções simples repousa nos fatores
seriedade (o relacionamento entre o fato conhecido – indício – e o fato desconhecido que se quer
provar deve ser bastante provável) , precisão (o indício deve ser relacionado com um único fato
desconhecido, aquele que se quer provar) e concordância (quando houver mais de um indício,
todos devem apontar na mesma direção). Pois bem.
Fl. 13668
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

20.

Circunscrito o motivo da autuação, falta de comprovação da efetividade da
prestação de serviço, primeiramente a DRJ se vale de um exemplo para afastar o direito à
dedutibilidade da despesa. Não se presta a tanto.
20.1.
Se foi trazido aos autos “documento emitido pela própria autuada”, é porque o
contrato assim o prescrevia, como se vê de sua cláusula “3.12”, em que os correspondentes se
responsabilizariam “[...] pelo bom uso dos códigos e senhas de acesso aos sistemas fornecidos
pelo BGN, que são confidenciais e intransferíveis, para execução dos serviços contratados no
presente Contrato”.
20.2.
Se na cédula de crédito bancário “não há qualquer menção ao correspondente
bancário RF Holanda”, de modo a se estabelecer o vínculo entre contratante e contratada, é
porque não há tal obrigatoriedade. O art. 29 da Lei no 10.931, de 2004, dispõe acerca de seus
“requisitos essenciais”, dos quais não consta referência ao intermediador:
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";
II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no
seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito
bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, correspondente ao crédito utilizado;
III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as
datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;
IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;
V - a data e o lugar de sua emissão; e
VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de
seus respectivos mandatários.
20.3.
Quanto à conclusão de que “[...] esta prestadora de serviços não teria condições de
cumprir com o acordado”, pelo fato de apurar seus tributos pela sistemática do Simples nacional,
não serve para infirmar a dedutibilidade.
20.3.1.
Para assim entender, a Fiscalização se valeu, tanto para este prestador quanto para
os demais, da análise de DIRPFs dos sócios, DCTFs, GFIPs, DIRFs etc. dos correspondentes.
Nesse caso, entendendo pela irregularidade das situações fiscal e/ou patrimonial destes agentes,
poderia fiscalizá-los, e não apenar o tomador do serviço, que o contratou de boa-fé (fato que se
deduz, inclusive, pela multa de ofício não ter sido qualificada).
20.3.2.
Ademais, a Interessada chama atenção para outro fato: “[...] os correspondentes
bancários apontados pelas Autoridades Fiscais também prestavam serviços para outras
instituições financeiras concorrentes [...] como pode ser observado em informações públicas
disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil1, durante o ano-calendário de 2016”, não sendo
“[...] razoável assumir que correspondentes bancários sem qualquer capacidade operacional
manteriam parcerias comerciais com tantas instituições reconhecidas”:

1 https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/correspondentes_pais
Fl. 13669
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

21.

Quanto ao laudo elaborado, afirma a DRJ que o “[...] mesmo não se presta para
comprovar a efetividade da prestação dos serviços já que a análise não abarca a demonstração do
vínculo entre os Agentes Subcontratados e os correspondentes cambiais”. Concorda-se com a
segunda parte do argumento, o que não retira a credibilidade do laudo para o que se quer atestar.
21.1.
Da leitura do mencionado documento, infere-se que ele foi elaborado “[...] diante
do questionamento a respeito da necessidade e usualidade dos serviços prestados pelas empresas
parceiras (Corbans e/ou Cetelem Serviços) e a material comprovação de que os mesmos foram
efetivamente tomados pelo Banco Cetelem, abaixo explicaremos o fluxo do processo interno do
Banco para o registro e despesamento desses serviços tomados”. Como “conclusão”, afirma que
os “[...] serviços prestados pelos Corban’s e pela Cetelem Serviços são essenciais para que o
Banco Cetelem possa oferecer os seus serviços, pois ambos (Corban’s e Cetelem Serviços)
funcionam como elo entre as duas extremidades da operação: o Banco que possuem os serviços
financeiros e os consumidores finais (pessoas físicas e jurídicas) que necessitam desses
serviços”.
21.2.
Concorda-se, pois, com argumento da Interessada, que se depreende da leitura do
laudo, de que este “[...] propõe controle ainda mais importante, ao possibilitar a vinculação da
Fl. 13670
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

carteira de operações de crédito geradas pelos CORBAN aos valores de remuneração pagos e às
notas fiscais emitidas”.
22.

Assim, a falta de uma “[...] prova inequívoca de que o Agente Subcontratado [...]
teria algum vínculo com o correspondente bancário” até pode ser um indício, mas não é
suficiente para se afirmar que “[...] não restou comprovada a efetiva prestação”, como faz a DRJ.
Até porque, caso o serviço não fosse prestado, não haveria a consignação dos empréstimos e
consequentemente não haveria receitas para a empresa.
23.

Pelo exposto, assiste razão à Interessada, quando diz que “[...] tendo em vista a
comprovação da efetividade dos serviços prestados pelos correspondentes bancários, a única
consequência possível é o integral e imediato cancelamento do Auto de Infração”.
Infração no “4”: perdas no recebimento de créditos e postergação de tributos
24.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“(...)
A fiscalização considerou o efeito da postergação de tributo para o ano-calendário
de 2017 (inobservância do regime de competência), com a apuração da diferença
devida, conforme previsto no Decreto-Lei no 1.598/77 e no Parecer Normativo
Cosit no 2/96 das deduções de perdas de crédito no valor de R$ 1.024.788,23.
(...)
A defesa alega que apurou prejuízo fiscal e base negativa de CSLL em valor
superior a R$ 1.024.788,23, motivo pelo qual não teria ocorrido a postergação do
pagamento. Aduz que o lançamento decorre exclusivamente da ocorrência (ou
não) de postergação de recolhimento de IRPJ/CSL em razão da antecipação da
dedução de perdas no recebimento de crédito em valor inferior (R$ 1.024.788,23)
ao prejuízo fiscal apurado no ano-calendário (R$ 109.809.922,56), não devendo
ser consideradas as demais infrações. Afirmam, ainda, que caso tivessem
deduzido a perda no recebimento de crédito no ano-calendário de 2017, tal como
sustentado pelas Autoridades Fiscais, teria recolhido R$ 322.808,29 a menos ao
erário público.
Não assiste razão à defesa, devendo ser ressaltado que não houve contestação
quanto à forma de contagem do prazo de vencimento dos contratos. Assim,
prevalece o entendimento da autoridade fiscal de que apenas os créditos com
vencimento até 31 de dezembro de 2015 estariam vencidos a mais de um ano em
31/12/2016. Logo, não faz parte da lide a indedutibilidade do valor de R$
1.024.788,23 e inobservância do regime de competência. A discussão trazida
pela defesa se limita quanto à reversão do prejuízo fiscal e da base negativa
de cálculo da CSLL para bases positivas com incidência de IRPJ e CSLL, em
razão das demais infrações (ágio BGN, ágio Subfinance, despesas com
CORBAN). A defesa afirma que estas infrações não podem ter efeito para
verificação da existência ou não da postergação do pagamento.
Fl. 13671
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

Ocorre que a tributação não incide sobre uma base de cálculo apurada
considerando as infrações de forma independente das demais. O IRPJ é calculado
sobre o lucro real, que tem como ponto de partida o lucro líquido apurado
conforme determina a legislação contábil, devendo ser considerada a
universalidade das receitas (operacionais ou não), e todas a despesas e custos
necessários para obtenção destes rendimentos. Assim, é dever da autoridade fiscal,
no exercício da atividade do lançamento, determinar o tributo após apurar a base
tributável considerando todas as infrações constatadas. O mesmo raciocínio se
aplica para apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)” (grifou-se; negritou-se)
25.

A Fiscalização e a Interessada convergem em um ponto, com que também se
concorda: a matéria se rege pelo entendimento da RFB consignado no Parecer Normativo Cosit
no 2, de 1996 (PN 2/96), acerca dos §§ 4o a 7o do art. 6o do Dec.-lei no 1.598, de 1977 (DL), que
versa sobre postergação de pagamento do IRPJ. O PN 2/96 observa que o “[...] assunto foi objeto
de manifestação por parte da Secretaria da Receita Federal, por intermédio do Parecer Normativo
CST no 57, de 16 de outubro de 1979” (PN 57/79), que continua em vigor. Para o caso, seu
subitem “6.3” fornece os contornos à lide: verifica-se postergação de pagamento quando (i) há o
“registro, em exercício a ele anterior, de custo ou dedução” e (ii) “tenha havido indevida redução
do Lucro Real”.
26.

Compulsando-se os cálculos no TVF (e-fls. 12663/12664), observa-se que os
normativos foram seguidos:
26.1.
A Fiscalização apresenta a memória de cálculo, elaborado conforme procedimento
prescrito no item “5” do PN 2/96:

26.2.
A seguir, faz este apontamento, em que fundamenta o lançamento no § 7o do art.
6o do DL, conforme interpretação do item “7” do PN 57/79:
Devido aos ajustes realizados no resultado em 2016, o prejuízo fiscal anteriormente
apurado foi revertido para lucro. Não há saldo de prejuízos fiscais anteriores, portanto
Fl. 13672
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

não há saldo a compensar em 2016 ou 2017. Adicionalmente, os lucros apurados após os
ajustes da fiscalização em 2017, e os lucros apurados pelo próprio contribuinte em 2017,
superaram a exclusão do adicional do IRPJ. Portando, os valores de IRPJ sobre as
despesas antecipadas adicionada em 2016 e excluída em 2017 têm o mesmo valor. A
diferença a autuar se resume aos juros de mora e multa de mora sobre o valor que foi
pago em 2017 e deveria ter sido pago em 2016 (grifou-se).
27.

Todavia, como visto, neste voto se entendeu por cancelar a “Infração 3”. Isto
redunda em novos “Resultado fiscal antes comp pós ajustes fiscalização” e “Resultado fiscal
final” no valor de –R$ 26.145.790,67 na planilha supra, não havendo, portanto, pagamento de
tributo a ser postergado, nos termos do item “6” do PN 2/96.
28.

Ademais, considere-se o “resultado” supra no cálculo “Cenário Hipotético –
Dedução no AC 2017”, elaborado pela Interessada (e-fls. 13543/13544), considerando que ela
poderia deduzir as perdas integralmente neste ano-calendário, conforme o TVF:

28.1.
Observando o procedimento descrito no subitem “5.3” do PN, este montante
negativo passaria a ser a nova rubrica “h” (“Prejuízo Fiscal Total”) e o “Lucro Intermediário
(2017) (g = e – f)” seria de R$ 13.379.594,77 {= [“Lucro Inicial (2017) (e)”, de R$
14.404.383,00, conforme LALUR de e-fls. 12560] – [“Despesa de Perda (f)”, de R$
1.024.788,23, despesa ora debatida]}.
28.2.
Tem-se que o “Prejuízo Compensado (30%) (i = g * 30%)” poderia continuar
ostentando o valor de R$ 4.013.878,43 (eis que inferior ao novo prejuízo fiscal apurado neste
voto), sem alterar o “Lucro Tributável (2017) (k = g – i)”, de R$ 9.365.716,34, inferior aos R$
10.083.068,10 apurados no LALUR, não havendo, portanto, o “prejuízo para o erário” a que
se refere o item “6” do PN 57/79.
29.

Pelo exposto, assiste razão à Interessada ao alegar que a “[...] dedução
antecipada das perdas alegada pelas Autoridades Fiscais não resultou em efetiva redução do
valor de IRPJ/CSL naquele ano-calendário”.
Infração no “5”: compensação de prejuízos fiscais
Fl. 13673
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

30.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“Como houve a reversão do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL no ano-
calendário de 2016 para bases tributáveis, a autoridade fiscal procedeu a glosa da
compensação do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL efetuada no ano-
calendário de 2017.
Os valores de Prejuízos fiscais do IRPJ e de base de cálculo da CSLL
compensados indevidamente totalizam R$ 4.321.314,90 para os dois casos,
conforme LALUR 2017 e LACS 2017.
(...)
Esclarece [a defesa] que tal entendimento está fundamentado em dois principais
argumentos: (i) possui o direito de compensar o saldo de prejuízos fiscais e bases
negativas de CSL, por força dos artigos 509 a 515 do RIR/99, inexistindo
qualquer vedação ao seu aproveitamento; e (ii) o crédito tributário (saldo de
prejuízos fiscais e base negativa) só é efetivamente constituído após o término da
discussão administrativa, gozando de presunção de liquidez e certeza até esse
momento, conforme jurisprudência do CARF.
Não merecem acolhida as alegações da defesa. A autoridade fiscal, ao verificar
a inexistência de saldo de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL, ainda que seja
em razão de lançamento de ofício que reverte para bases tributáveis de IRPJ e
CSLL em discussão no contencioso administrativo, tem a obrigação de efetuar a
glosa de possíveis compensações destes saldos, nos termos do artigo 142 do CTN.
É de se esclarecer que o ato da ciência de um auto de infração já torna o crédito
tributário líquido e certo, cuja exigibilidade só é suspensa diante dos eventos
previstos no artigo 151 do CTN, dentre os quais se insere a apresentação e
admissibilidade da impugnação do contribuinte. Do exposto, no caso em análise,
constatado que houve a reversão dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de
cálculo da CSLL para bases tributáveis, sendo necessária a glosa das
compensações com estes saldos no ano-calendário de 2017, não pode a autoridade
fiscal aguardar se será instaurada a lide acerca das infrações constatadas no ano-
calendário de 2016, e assim como a sua resolução definitiva, sob pena de ocorrer a
decadência do direito ao lançamento. Não há na legislação tributária previsão de
suspensão do prazo decadencial na situação aqui exposta.
Cumpre esclarecer que o procedimento da autoridade fiscal em efetuar o
lançamento não significa afronta ao direito do contribuinte de compensar os
saldos de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL, mas tão somente o
cumprimento de sua obrigação em verificar a correição da apuração dos tributos.
Caso cancelado o lançamento que reverteu os saldos no ano-calendário de 2016,
certamente será restabelecida a compensação efetuada em 2017” (grifou-se;
sublinhou-se).
31.

De fato, a não ser para os casos em que haja expressa disposição legal em sentido
diverso (por exemplo, sucessora não poder compensar prejuízos fiscais da sucedida), a base de
cálculo do imposto é o lucro apurado no período-base.
Fl. 13674
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

32.

Todavia, concorda-se com a DRJ, no sentido de que não se pode, para um mesmo
período-base, apurar lucro tributável e prejuízo compensável, como quer a Interessada. Dessa
forma, se a empresa obteve prejuízo fiscal em determinado período e a fiscalização constata,
para esse mesmo período, omissão de receitas ou dedução indevida de despesas, deve recompor
o resultado tributável do período e lavrar auto de infração para exigência apenas do imposto
eventualmente remanescente, após compensado o prejuízo declarado pelo sujeito passivo, ou
para retificação do prejuízo compensável, após diminuído dos valores tributáveis apurados de
ofício.
32.1.
Foi o que ocorreu no caso em relação ao ano-calendário de 2016, como visto: já
que não havia prejuízos acumulados de anos anteriores, o originado neste ano foi revertido para
resultado tributável face à dedução indevida de despesas, sob a ótica da Fiscalização. A causa
sub judice, portanto, é distinta da mencionada em Voluntário, referente ao Ac. no 101-9586, que
tratava de autuação do ano-calendário de 1999 decorrente de compensação de prejuízos gerados
em 1997, revertidos em lucros em âmbito de outro processo, no qual foi proferida decisão que se
tornou definitiva na esfera administrativa anteriormente à data em que foi lavrado o Acórdão
citado.
32.2.
Assim, não se enquadrando o caso em alguma das restrições legais, como a
mencionada, disposta no art. 514 do RIR/99, o direito, em tese, não pode ser negado. Pode sê-lo,
como dito, à vista de sua eventual insuficiência, que pode ser revertida e “[...] restabelecida a
compensação efetuada em 2017”, na dicção da DRJ, em sede de contencioso.
33.

No caso, como visto no tópico anterior (julgamento da “Infração 4”), neste voto,
foi-se pela improcedência da acusação fiscal quanto à “Infração 3”, o que foi suficiente para
reverter o resultado tributável apurado pela Fiscalização para prejuízo fiscal, bastante para
absorver a quantia compensada no ano-calendário de 2017, pelo que se deve cancelar a infração
em comento.
Infração no “6”: concomitância da exigência de multa isolada com multa de
ofício
34.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“(...)
Com relação à alegada concomitância, entendo que não assiste razão à
recorrente, ressaltando que as multas isoladas foram aplicadas para o ano-
calendário de 2016, ou seja, após as alterações da MP no 351/2007. A multa de
ofício, cujo fundamento legal é o artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, penaliza o
contribuinte que deixa de recolher os valores principais dos tributos, apurados por
meio da atividade de lançamento. Já a multa isolada, prevista no artigo 44, inciso
II, alínea ‘b’, visa penalizar o contribuinte que não cumpre a sistemática de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL. A seguir, os citados dispositivos legais:
[...]
(...)
Fl. 13675
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

E, em que pese a jurisprudência trazida pela recorrente, importante frisar que, com
a alteração da redação do artigo 44 pela Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, a jurisprudência do CARF tem sido em
considerar legítima a aplicação cumulativa das duas multas, afastando a aplicação
da Súmula CARF no 105. Neste sentido, trago ementa de Acórdão no 9101-
002.438, proferido pelo Câmara Superior de Recursos Fiscais: [...]
A par disso, a alegação de que a cobrança da multa isolada caberia somente
quando não houver tributo a ser lançado carece de fundamentação legal. O citado
dispositivo dispõe que é devida a cobrança das duas penalidades para infrações
distintas, não indicando que a cobrança de uma exclui a cobrança da outra.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
35.

Esta relatoria comunga do entendimento da DRJ quanto à matéria. Em relação à
possibilidade de concomitância, houve manifestações expendidas em outros votos (por exemplo,
Acs. nos 1301-006.697 e 1301-006.712). Quanto à possibilidade de aplicação de multa isolada
mesmo que não haja tributo a ser lançado, este Conselho possui posição pacificada em seu
enunciado sumular de no 178: “[a] inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não
impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada
desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996”
36.

No caso vertente, deve-se observar que este voto, ao entender pelo cancelamento
da “Infração 3”, (i) quanto à multa de ofício, exonera-a, uma vez que não há lucro tributável,
como visto e (ii) quanto às multas isoladas calculadas pela Fiscalização (e-fls. 12575, arquivo
não-paginável), relativas aos meses-calendário de janeiro e agosto a dezembro, remanescem
apenas as de janeiro, reduzidas a R$ 106.691,93 e R$ 86.153,54, do IRPJ e da CSL,
respectivamente.
37.

Pelo exposto, assiste razão parcial à Interessada.
Incidência de juros de mora sobre multa de ofício
38.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“(...)
Alega [a defesa], ainda, que a atualização do débito não poderá ser feita com a
incidência de juros pela taxa SELIC sobre as multas aplicadas.
(...)
Quanto às demais questões, registro que seu deslinde já está pacificado na esfera
administrativa, por meio das seguintes Súmulas CARF: [transcreve enunciados de
nos 4 e 108]
Do exposto, nego provimento quanto às alegações acerca da cobrança da multa
de ofício, dos juros de mora e da utilização da taxa Selic” (grifou-se; negritou-se).
Fl. 13676
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1301-006.939 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721050/2021-14

39.

Em sua defesa, a Interessada transcreve jurisprudência do CARF anterior à edição
dos enunciados sumulares, que vinculam seus julgadores, nos termos do § 13 do art. 25 do Dec.
no 70.235, de 1972. Ainda, aventa uma nova modalidade de vinculação do entendimento dos
conselheiros deste Tribunal: a rejeição de proposta de súmula, em 2014, tornaria “[...] evidente a
impossibilidade de cobrança de juros à taxa SELIC sobre as multas aplicadas no presente caso”.
CONCLUSÃO
40.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para cancelar (i) totalmente as infrações no “3” (indedutibilidade de despesas com
correspondentes bancários), “4” (indedutibilidade de despesas decorrentes de perdas no
recebimento de crédito) e “5” (compensação indevida de prejuízos fiscais e base negativa de
CSL no ano-calendário de 2017) e (ii) parcialmente a infração no “6”, (ii.1) no total quanto à
multa de ofício, à falta de lucro tributável e (ii.2) parcialmente quanto às multas isoladas,
restando exigíveis apenas as do mês de janeiro/2016, nos valores de R$ 106.691,93 e R$
86.153,54, do IRPJ e da CSL, respectivamente.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 13677
DF CARF MF
Original